Tribunal: CARF
Processo: 19515.720084/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação.
INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. FRAUDE SUCESSÓRIA. SIMULAÇÃO. ESGOTAMENTO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA INCORPORADORA. EXTINÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA SUCESSÃO FORMAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL/SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS (ARTS. 124, 132 E 135, CTN).
Caracterizada a incorporação realizada no curso da fiscalização, com empresa formalmente sucessora desprovida de capacidade econômico-financeira, sem movimentação bancária, sem contabilidade regular, com sócios “laranjas” e administração de fato exercida por profissional vinculado a operações de blindagem patrimonial, resta evidenciado o propósito de fraudar a atuação do Fisco e de esvaziar o patrimônio da sucedida. Diante da simulação e da fraude sucessória, a mera forma jurídica da incorporação não é apta a deslocar a sujeição passiva para a sucessora aparente, impondo-se a responsabilização direta dos sócios e demais beneficiários finais, nos termos dos artigos 124, 132 e 135 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o “interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA DA CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovada pela Fiscalização a inidoneidade das notas fiscais emitidas por fornecedores inexistentes de fato, bem como a ausência de circulação real de mercadorias, é legítima a glosa dos custos registrados com base em tais documentos, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Intimada reiteradas vezes, a Contribuinte não logrou comprovar, por meios idôneos, o efetivo recebimento das mercadorias. À vista do conjunto probatório robusto produzido pela Fiscalização e ausente prova em contrário por parte da Contribuinte, mantém-se hígida a glosa dos custos e o consequente lançamento de IRPJ e CSLL.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA DA CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovada pela Fiscalização a inidoneidade das notas fiscais emitidas por fornecedores inexistentes de fato, bem como a ausência de circulação real de mercadorias, é legítima a glosa dos custos registrados com base em tais documentos, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Intimada reiteradas vezes, a Contribuinte não logrou comprovar, por meios idôneos, o efetivo recebimento das mercadorias. À vista do conjunto probatório robusto produzido pela Fiscalização e ausente prova em contrário por parte da Contribuinte, mantém-se hígida a glosa dos custos e o consequente lançamento de IRPJ e CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720084/2017-86
ACÓRDÃO
1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME CARLONI SIMOCELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 721
O prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que
não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação.
INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA.
FRAUDE
SUCESSÓRIA.
SIMULAÇÃO.
ESGOTAMENTO
PATRIMONIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DA
INCORPORADORA.
EXTINÇÃO
IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
SUCESSÃO
FORMAL.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL/SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS (ARTS. 124,
132 E 135, CTN).
Caracterizada a incorporação realizada no curso da fiscalização, com
empresa formalmente sucessora desprovida de capacidade econômico-
financeira, sem movimentação bancária, sem contabilidade regular, com
sócios “laranjas” e administração de fato exercida por profissional
vinculado a operações de blindagem patrimonial, resta evidenciado o
propósito de fraudar a atuação do Fisco e de esvaziar o patrimônio da
sucedida. Diante da simulação e da fraude sucessória, a mera forma
jurídica da incorporação não é apta a deslocar a sujeição passiva para a
sucessora aparente, impondo-se a responsabilização direta dos sócios e

1 Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
2
demais beneficiários finais, nos termos dos artigos 124, 132 e 135 do
Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO
124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas
jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta
dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos
decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o
“interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O
simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é
suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade
tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato
gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando
restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema
de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)2 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. OPERAÇÕES
INEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA DA CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovada pela Fiscalização a inidoneidade das notas fiscais emitidas por
fornecedores inexistentes de fato, bem como a ausência de circulação real
de mercadorias, é legítima a glosa dos custos registrados com base em tais
documentos, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Intimada reiteradas
vezes, a Contribuinte não logrou comprovar, por meios idôneos, o efetivo
recebimento das mercadorias. À vista do conjunto probatório robusto
produzido pela Fiscalização e ausente prova em contrário por parte da
Contribuinte, mantém-se hígida a glosa dos custos e o consequente
lançamento de IRPJ e CSLL.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. OPERAÇÕES
INEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA DA CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovada pela Fiscalização a inidoneidade das notas fiscais emitidas por
fornecedores inexistentes de fato, bem como a ausência de circulação real
de mercadorias, é legítima a glosa dos custos registrados com base em tais
documentos, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Intimada reiteradas
vezes, a Contribuinte não logrou comprovar, por meios idôneos, o efetivo
recebimento das mercadorias. À vista do conjunto probatório robusto
produzido pela Fiscalização e ausente prova em contrário por parte da
Contribuinte, mantém-se hígida a glosa dos custos e o consequente
lançamento de IRPJ e CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas. Sobre a prejudicial de mérito relacionada à decadência dos
créditos tributários de IRPJ e CSLL apurados de 01/2011 a 11/2011, acordam, por unanimidade de
votos, em reconhecer a extinção desses créditos tributários. No mérito, acordam, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, tão somente para reduzir
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
4
o percentual de qualificação da multa a 100%. No que tange à responsabilidade imputada a
William Simoceli, acordam, por maioria de votos, em mantê-la com base no artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional, vencido o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior que votou pelo
afastamento da responsabilidade por entender aplicável à espécie o artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional. Quanto à sujeição passiva atribuída a Guilherme Carloni Simoceli, acordam,
por unanimidade de votos, em mantê-la com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação às pessoas jurídicas, acordam, por unanimidade de votos, em manter tão somente a
responsabilidade da empresa Olga Color Spa Ltda, afastando-se as das demais pessoas jurídicas.
Julgamento se iniciou em setembro de 2025 com a participação do Conselheiro Alberto Pinto
Souza Júnior no julgamento de todas as questões apresentadas no recurso, exceto quanto à
sujeição passiva atribuída a Guilherme Carloni Simoceli e à responsabilidade imputada às pessoas
jurídicas, questões essas julgadas com a participação do Conselheiro Ricardo Pessuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 34/66) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 02/33), relativos ao ano-calendário de 2011
e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 15.769.566,98, os quais,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e multa
qualificada no percentual (150%), a seguir discriminados:
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
5

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
3.835.175,58
2.007.330,89
5.752.763,37
11.595.269,84
CSLL
1.380.663,21
722.639,12
2.070.994,81
4.174.297,14
TOTAL
15.769.566,98
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constantes
dos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal identificou as seguintes irregularidades:
IRPJ:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
relatório fiscal em anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 217, 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278 e 299 do RIR/99
CSLL:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
relatório fiscal em anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08.
3.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 67/104), a ação fiscal foi iniciada
na empresa Aluk Sistemas em Alumínio Ltda. – ALUK (CNPJ 06.212.428/0001-84), referente ao
ano-calendário de 2011. As infrações apuradas decorrem da contabilização de notas fiscais
emitidas pelas empresas fornecedoras ALUNOBRE (Cléber Martins Costa – EIRELI) e ALUMIFORTE
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
6
(Rogério Iervolino), ambas declaradas inexistentes de fato e apontadas como “noteiras”. A glosa
atinge tanto créditos de PIS/COFINS (já autuados no Processo no 19515.720714/2016-31) quanto a
redução indevida do lucro real mediante apropriação de custos fictícios (CPV).
4.

Em 2015, a ALUK foi formalmente extinta por incorporação pela Roclan Indústria e
Comércio Ltda. – ROCLAN (CNPJ 57.542.276/0001-19). A Fiscalização concluiu tratar-se de
incorporação fraudulenta, destinada a esvaziar o patrimônio da ALUK, dificultar a atuação do
Fisco e redirecionar a responsabilidade tributária. Foram apontadas inúmeras inconsistências
contábeis (inclusive divergências relevantes em DRE/CPV e ICMS), ausência de comprovação
material das operações e embaraços à fiscalização, inclusive a alegação de incineração de
documentos.
5.

É o que se verifica a partir dos trechos abaixo transcritos:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento a procedimento fiscal inerente ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal/Fiscalização (TDPF/F) acima mencionado, autuamos o
contribuinte e responsáveis solidários acima identificados, na qualidade de
sócios, responsáveis ou beneficiários econômicos da ALUK SISTEMAS EM
ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 06.212.428/0001-84, por infrações tributárias a ela
atribuídas e identificadas para o ano-calendário de 2011, referente aos
tributos de IRPJ e CSLL.
... As infrações tributárias identificadas e autuadas tinham como sujeito passivo
original e maior beneficiária a empresa Aluk Sistemas em Alumínio Ltda,
doravante apenas “Aluk”, CNPJ 06.212.428/0001-84, que foi objeto de
diligência (TDPF-D) no. 08.1.90.00-2014-02780-0.
O objetivo desta diligência era o de apurar eventuais infrações tributárias
decorrentes de “aquisições suspeitas” pela ALUK de insumos das “empresas
fornecedoras” Cléber Martins Costa, CNPJ 08.330.150/0001-75 (ALUNOBRE),
também objeto de fiscalização nesta Delegacia, TDPF No. 08.1.90.00-2014-
01748-1 e da empresa ROGERIO IERVOLINO, CNPJ 13.970.152/0001-69
(ALUMIFORTE).
As infrações apuradas envolvem os mesmos fatos (a contabilização das
entradas destas notas fiscais), que geraram ao mesmo tempo o creditamento
indevido de Pis e de Cofins (autuação já lavrada em 12/12/2016, Processo
No. 19515.720714/2016-31) e a redução contábil do lucro real devido à
apropriação indevida de custos de produtos vendidos (CPV – conta contábil
No. 3110410001).
Tais custos ou CPV foram baixados, o final do exercício, em contrapartida de
conta de resultado operacional e incluem a totalidade das notas fiscais da
Alunobre e da Alumiforte, portanto reduziram a base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Em 2015, quase um ano após o início do procedimento fiscal de diligência
junto à empresa ALUK, a mesma foi juridicamente extinta por incorporação,
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
7
tendo sua extinção sido registrada perante os órgãos registrais pertinentes
(JUCESP – 8a alteração contratual, levada a registro em 26/10/2015). Tal fato,
de per si, afasta a possibilidade de que seu CNPJ conste como empresa
autuada (Anexo 02 deste TVF).
Constatou-se, por outro turno, que a empresa “incorporadora”, a ROCLAN IND
E COM LTDA – ME, doravante apenas “Roclan”, CNPJ 57.542.276/0001-19,
objeto de diligência sob a ordem TDPF-D no. 08.1.90.00-2016-01204-5, não
incorporou de fato a ALUK. Tudo não passou, como será relatado a seguir, de
uma manobra fraudulenta para ludibriar os Fiscos e eventuais credores,
esvaziar o patrimônio da infratora ALUK e desviar o foco das atenções para
empresa inexistente de fato, atribuindo a pessoa diversa responsabilidade
tributária por infrações cometidas em períodos anteriores.
As cláusulas 2a e 3a da referida alteração contratual da empresa ROCLAN
(incorporou a ALUK) aponta uma impropriedade flagrada por esta fiscalização,
a de que a ALUK possui tradicionalmente passivos a descoberto milionários.
[...]
Ora, perscrutando-se o histórico fiscal-contábil declarado pela própria ALUK ao
Fisco notamos exatamente o contrário do apontado no laudo de avaliação do
perito contábil. A ALUK sempre apresentou, nos anos imediatamente
anteriores à sua suposta incorporação, ‘PL>0’, ou seja, patrimônio líquido
positivo, situação de solvência, lucros acumulados dentro dos exercícios e
ausência de registros de prejuízos acumulados em anos anteriores ou base de
cálculo negativas para a CSLL (Anexo 03 deste TVF).
[...]
Estranhamente, em apensa oito meses do ano de 2015 a ALUK passou de
empresa saudável, solvente, que havia acumulado mais de R$ 5 milhões em
lucros no triênio 2011/2012/2013, para uma empresa que apurou resultado
negativo de mais de R$ 20 milhões em 2015! Mais inusitado é que fora
justamente quando a empresa tornara deficitária que teria atraído a atenção
de investidores, a Roclan, no caso, que nada desembolsou em numerário
graças à situação patrimonial de insolvência atestada no laudo de avaliação
patrimonial.
Checando a contabilidade digital (ECD) do ano de 2015 da ALUK, mais
precisamente a DRE (...) do período que foi de 01.01.2015 a 31.08.2015, Anexo
03A deste TVF, notamos algumas inconsistências que nos suscitam a suspeita
de que pode ter havido uma intencional majoração artificial da falta de
liquidez da empresa: o valor destacado de ICMS na categoria de Impostos
Incidentes Sobre as Vendas, redutor da receita operacional da empresa, foi de
R$ - 5.948.806,28, correspondendo a 43,5% do valor da receita bruta de
vendas que foi de R$ 13.674.166,52. Ora, todos sabem que a alíquota de ICMS
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
8
é de apenas 18%. Aqui temos uma diferença de cerca de R$ 3,5 milhões que
fizeram o resultado operacional despencar.
A priori não se trata de ICMS-ST, pois conforme plano de contas na ECD de
2015, conta n° ‘213100105 – ICMS ST A RECOLHER’, não acusou movimentação
no ano de 2015.
Na DRE apresentada no laudo de avaliação consta o valor de R$ -
14.814.733,00 (negativo) para o RESULTADO OPERACIONAL BRUTO. Na DRE
entregue pela ALUK junto ao SPED, requisição Sped n° “bb867372-c863-4b8a-
a4b8-6db2104c6fc8”, encontramos o seu equivalente, o LUCRO OPERACIONAL
BRUTO, no valor de apenas R$ - 3.246.539,94, portanto uma diferença de R$
11,6 milhões, os quais somados à diferença de R$ 3,5 milhões do ICMS,
perfazem um total de R$ 15,1 milhões que podem ter servido para ajustar a
situação deficitária da ALUK nos momentos que antecederam sua
incorporação.
Na DRE apresentada no laudo de avaliação consta o valor de R$ -
21.106.801,00 (negativo) para o CPV, CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. Na
DRE entregue pela ALUK junto ao SPED, requisição Sped n°. bb867372-c863-
4b8aa4b8-6db2104c6fc8, encontramos o seu equivalente, a rubrica CUSTOS
DOS PRODUTOS VENDIDOS, a conta contábil analítica No. 411100001, uma
conta de resultado que terminou o período com o saldo de apenas R$ -
9.453.111,27, saldo este que se aproxima da somatória das contas contábeis
sintéticas Nos.510000000 – CUSTOS DE PRODUÇÃO DIRETOS – e 520000000 –
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDIRETOS –, os quais deveriam mesmo refletir o valor
do CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS, já que a empresa declarou, em 2015,
apenas receitas de Venda de Produção Própria e Não de Revenda de produtos
adquiridos de terceiros.
Foi esta grande discrepância no valor da conta CPV, na comparação entre os
valores do Laudo de Avaliação (Incorporação) e da contabilidade, a grande
responsável pelo baixo RESULTADO OPERACIONAL BRUTO inserido no laudo de
avaliação e que fez a solvência da ALUK despencar. O laudo não explica de
onde vem este “valor excedente no CPV”. Certamente não encontra amparo
na contabilidade da ALUK. Como as suspeitas são fortíssimas de que a
incorporação fora forjada, fraudulenta, e de fato a ROCLAN não queria, nem
tinha condições econômicas para incorporar a Aluk, fez-se necessário este
ajuste contábil para que este engodo não acarretasse eventuais demandas
judiciais entre as partes.
A ROCLAN, trata-se de empresa sediada na cidade de São José dos Campos/SP
que, embora outrora tivesse existido e operado no segmento metalúrgico, já
faz alguns anos teve suas atividades transferidas para outras duas empresas a
fim de se esquivar de dívidas trabalhistas.
Na oportunidade em que a empresa Roclan esvaziou suas atividades, seu
quadro societário foi transferido para dois sócio-laranjas, em nenhum
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
9
momento encontrados pelo Fisco, e sua administração e controle para um
advogado com escritório na cidade de São José dos Campos/SP.
Tal advogado, como se verá adiante, já se envolveu na tentativa de blindar
empresas em situação devedora, seja por passivos tributários ou trabalhistas,
semelhante à ALUK e à própria ROCLAN.
Portanto, estamos diante de uma incorporação fraudulenta, tendente apenas
a embaraçar uma fiscalização já iniciada na empresa ALUK, desviando o foco
das atenções do Fisco para responsabilizar uma empresa “atualmente”
inexistente de fato (Roclan), há anos em situação de grave crise econômica,
insolvente, e que fora esvaziada a tal ponto de restar sem patrimônio,
portanto sem a mínima capacidade econômico-operacional para realizar a
incorporação e a continuidade das operações da ALUK. Mais detalhes desta
fraude serão esmiuçadas adiante.
Um processo administrativo para decretar a baixa de ofício do CNPJ da Roclan
foi aberto na Receita Federal (...). O motivo é a sua inexistência de fato e
ausência de capacidade econômica e operacional da empresa e de seus sócios.
Embora seja formalmente a sucessora de direito da infratora ALUK, portanto
possuindo em teoria a responsabilidade tributária por infrações cometidas
pela sucedida ALUK, por ter sido constada a fraudulência desta operação
societária de incorporação e pela firme convicção de que a ROCLAN não fora a
real beneficiária da aquisição da ALUK, a ROCLAN também não deve ser
qualificada como sujeito passivo destas infrações, que devem recair sobre os
sócios, responsáveis e beneficiários finais da ALUK.
Veremos adiante, pela análise das declarações de renda da pessoa física
(DIRPFs), que os sócios da ALUK, de fato, enriqueceram e constituíram
relevante patrimônio, oriundo certamente em parte dos ganhos oriundos
destas fraudes tributárias, portanto foram os únicos beneficiários das infrações
que serão doravante narradas (Anexo 04 deste TVF).
É de se notar que, após a incorporação fraudulenta, os sócios tradicionais da
ALUK convenientemente exerceram a opção de deixar a nova sociedade que se
formou a partir desta reorganização societária, com objetivo claro de se
esquivar de responsabilidades tributárias aqui narradas”. (Destaques no
original)
6.

A partir desse conjunto, a Autoridade qualificou a multa em 150% e responsabilizou
sócios, administradores e pessoas jurídicas com interesse comum e/ou benefício econômico pelos
fatos, descrevendo o modus operandi envolvendo empresas de fachada, interpostas pessoas e
confusão patrimonial (notadamente com a Olga Color SPA Ltda.).
7.

Em síntese, merecem destaque as seguintes constatações:
(i)
Empresas fornecedoras de fachada:
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
10
- Foram identificadas as empresas ALUNOBRE (Cléber Martins Costa) e
ALUMIFORTE (Rogério Iervolino) como “noteiras”, criadas para emitir notas
fiscais ideologicamente falsas.
- Ambas apresentavam inexistência de fato, ausência de estrutura física,
maquinário, empregados e capacidade operacional.
- Os supostos fornecedores da ALUNOBRE (CMP, FVM, Elgonfer e Geraldo José
dos Santos) também eram empresas fantasmas, usadas apenas para dar lastro
às notas.
(ii)
Utilização pela ALUK:
- A ALUK contabilizou notas fiscais da ALUNOBRE e ALUMIFORTE como
entradas de insumos, totalizando cerca de R$ 19,6 milhões em 2011.
- Essas operações geraram créditos indevidos de PIS e COFINS (R$ 1,8 milhão
aprox.) e custos fictícios, que reduziram o lucro real e, consequentemente, o
IRPJ e a CSLL devidos.
(iii) Fraudes nas comprovações:
- A ALUK não apresentou contratos, comprovantes de transporte, cheques,
boletos ou recibos válidos que comprovassem as transações.
- Em alguns casos, apresentou apenas recibos sem suporte documental ou
pagamentos inconsistentes.
- As intimações à ALUK e à sua sucessora (Roclan) não foram atendidas de
forma satisfatória, havendo inclusive evasivas e alegações de que a
documentação havia sido incinerada.
(iv) Incorporação fraudulenta pela Roclan:
- A ALUK foi extinta em 2015 por incorporação à Roclan Indústria e Comércio
Ltda., mas a Autoridade Fiscal constatou que se tratava de manobra
fraudulenta.
- A ROCLAN não possuía condições financeiras ou estrutura para absorver a
ALUK, funcionando como empresa de fachada para esvaziamento patrimonial
e blindagem contra credores e o Fisco.
- A sucessora não apresentou documentação adequada, e seus sócios eram
interpostas pessoas (“laranjas”).
(v)
Beneficiários finais
- Apesar da tentativa de transferir responsabilidades à ROCLAN, a Fiscalização
apontou que os sócios da ALUK foram os verdadeiros beneficiários da fraude.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
11
- Esses teriam enriquecido pessoalmente a partir da evasão fiscal e dos
recursos desviados, configurando-se fraude tributária estruturada.
(vi) - A Autoridade Fiscal concluiu que:
- As notas fiscais da ALUNOBRE e da ALUMIFORTE eram inidôneas.
- A ALUK reduziu artificialmente sua base de cálculo de IRPJ e CSLL por meio
da contabilização de custos inexistentes.
- Houve fraude tributária organizada, envolvendo empresas de fachada,
interpostas pessoas e incorporação simulada.
- Os sócios da ALUK foram identificados como responsáveis e beneficiários
finais, sendo contra eles constituído o crédito tributário.
8.

Cientificados do lançamento, a Contribuinte e os responsáveis apresentaram suas
respectivas Impugnações, nas quais suscitaram, em síntese: (i) decadência (art. 150, § 4o, CTN); (ii)
ilegitimidade passiva (sucessão da Roclan/arts. 1.116 do CC e 132 do CTN; ausência de poderes de
gerência); (iii) ocorrência efetiva das operações (boa-fé; documentação de pesagem/notas); (iv)
excesso/confisco da multa qualificada; (v) vícios de motivação; e (vi) pedidos subsidiários de
aproveitamento de despesas dedutíveis e compensações.
9.

Os autos foram remetidos à Autoridade Julgadora de primeira instância, a fim de
que fossem apreciadas as Impugnações apresentadas. Em 11 de setembro de 2017, a 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), por meio
do Acórdão no 14-70.163 (e-fls. 1.818/1.855), deliberou por julgar improcedentes as referidas
Impugnações, sob os seguintes fundamentos:
(i)
Nos termos da legislação vigente, o Auto de Infração somente será nulo se
lavrado por Autoridade incompetente, o que não se verifica no presente
caso;
(ii)
Quanto às alegações de cerceamento de defesa por ausência de
oportunidade de manifestação antes da lavratura dos Autos de Infração,
entendeu-se que a auditoria fiscal é regida pelo princípio do inquisitório, e
não pelo contraditório;
(iii)
Constatou-se que os fornecedores da empresa ALUK tiveram suas
inscrições estaduais e federais canceladas desde a data que seria o início
de suas atividades, diante da verificação de incapacidade operacional,
incompatibilidade econômica dos sócios, movimentações bancárias
incongruentes com as notas fiscais emitidas, ausência de comprovação da
aquisição de insumos e coincidência entre fornecedores considerados
inexistentes de fato;
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
12
(iv)
Tais elementos levaram à conclusão de que não houve efetiva circulação
de mercadorias entre a ALUNOBRE e seus supostos fornecedores, nem,
consequentemente, entre a ALUNOBRE e a ALUK;
(v)
As notas fiscais apresentadas pela ALUK para comprovar as aquisições
foram tidas por inidôneas, forjadas apenas para conferir aparência de
legitimidade a operações inexistentes;
(vi)
A ALUK limitou-se a apresentar algumas duplicatas — muitas delas sem
assinatura — e recibos simples de quitação. Embora mencionasse
pagamentos por boletos e cheques de terceiros, não apresentou tais
documentos, tampouco comprovantes de despesas com frete ou entrega
das mercadorias;
(vii)
Após a incorporação da ALUK pela ROCLAN, essa informou que a
documentação referente a 2011 teria sido incinerada, sob o entendimento
de que o prazo de guarda já teria expirado;
(viii)
O conjunto probatório apresentado pela defesa consistiu em planilhas com
datas, números de notas fiscais, CNPJs e valores, além de notas fiscais,
comprovantes de pesagem e de pagamento, emitidos em nome da
empresa Cléber Martins Costa, que utilizava os nomes fantasia Coco
Distribuidora de Metais e Alunobre Distribuidora de Metais;
(ix)
Referidos documentos referem-se apenas às supostas aquisições da
ALUNOBRE, não abrangendo aquelas relacionadas à ALUMIFORTE;
(x)
Considerando-se as irregularidades verificadas nos fornecedores da ALUK
— e também nos fornecedores desses —, todos com inscrições fiscais
canceladas, concluiu-se que as provas apresentadas não foram suficientes
para comprovar a efetividade das operações;
(xi)
As alegadas aquisições junto às empresas ALUNOBRE e ALUMIFORTE não
tiveram sua efetividade demonstrada;
(xii)
Compete à Contribuinte comprovar, por meios idôneos, a efetividade das
operações que registrou em sua contabilidade e declarou em seus
demonstrativos, o que não ocorreu;
(xiii)
A simples utilização de notas fiscais inidôneas para acobertar operações
inexistentes já é suficiente para justificar a aplicação da multa de ofício
qualificada;
(xiv)
O prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário,
em casos de lançamento por homologação, inicia-se na data do fato
gerador; contudo, verificada a ocorrência de fraude ou sonegação, tal
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
13
prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte, conforme os artigos
150, §4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional;
(xv)
Tratando-se de fatos geradores ocorridos em 2011, o prazo decadencial
iniciou-se em 1o de janeiro de 2012 e encerrou-se em 31 de dezembro de
2016, quando todos os envolvidos já se encontravam devidamente
cientificados;
(xvi)
A Autoridade Fiscal apontou diversos elementos que indicariam a fraude
na incorporação da ALUK pela ROCLAN, dentre os quais: a) a incorporação
ocorreu durante a auditoria; b) a ROCLAN já havia transferido suas
atividades a outras empresas e sofrido arresto de seu patrimônio; c) o
quadro societário foi substituído por sócios de fachada (“laranjas”), que
não foram localizados; d) a administração foi assumida por advogado
envolvido em diversas operações societárias irregulares; e) a ROCLAN
apresentava insolvência e ausência de capacidade econômico-operacional;
f) utilização de endereços inexistentes; g) envolvimento de empresas do
mesmo grupo econômico-familiar (OLGA COLOR SPA LTDA.) em operações
com
fornecedores
declarados
inexistentes;
h)
coincidência
de
representantes e práticas irregulares entre as empresas; i) confusão
patrimonial entre ALUK e OLGA COLOR; j) transferências de funcionários,
mútuos financeiros e lançamentos contábeis entre as empresas; k)
manipulação contábil para aparentar prejuízos e justificar a incorporação;
l) incapacidade econômica dos supostos “investidores” da ROCLAN;
(xvii)
Esses elementos conduziram à conclusão de que a incorporação teve
caráter fraudulento, com o propósito de inviabilizar a cobrança de débitos
tributários, não sendo a ROCLAN considerada beneficiária efetiva das
operações;
(xviii)
Os sócios da ROCLAN não demonstraram capacidade financeira ou
patrimonial compatível com a aquisição de empresa do porte da ALUK;
(xix)
A utilização, pela gestão de Guilherme Simoceli, de notas fiscais emitidas
por empresas inexistentes, aliada à posterior extinção fraudulenta da
ALUK, caracteriza hipótese de responsabilidade solidária do administrador;
(xx)
Diante da extinção da ALUK e da inatividade da sucessora ROCLAN, a
Fazenda Pública pode direcionar a exigência tributária ao responsável pelas
infrações, conforme o artigo 135, III, do CTN;
(xxi)
A ROCLAN foi considerada mera “fachada” utilizada pelo Sr. Nilton, que a
recebeu gratuitamente, tendo posteriormente transferido sua titularidade
a “investidores” incapazes de sustentar economicamente a operação;
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
14
(xxii)
O conjunto de elementos — notadamente a confusão patrimonial entre
ALUK e OLGA COLOR e o carregamento dos passivos da primeira pela
segunda — demonstra que a OLGA COLOR tinha interesse direto nos fatos
geradores apurados, beneficiando-se da redução indevida da carga
tributária e do desvio de recursos não comprovados;
(xxiii)
Até outubro de 2011, o Sr. William exercia funções de gerência na RS
Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade majoritária da ALUK;
(xxiv)
Até agosto de 2011, o mesmo figurava como sócio-gerente da SOLE
Empreendimentos e Participações Ltda., que assumiu o controle da ALUK
em 20 de outubro daquele ano;
(xxv)
A SOLE, pertencente ao mesmo grupo familiar, sucedeu a RS
Empreendimentos como sócia principal da ALUK, mantendo a mesma
participação;
(xxvi)
A RS Empreendimentos e Participações Ltda., anteriormente denominada
Alumínio SPA Ltda., sempre integrou o grupo familiar Simoceli, razão pela
qual foi corretamente incluída no rol de responsáveis, nas mesmas
condições da SOLE;
(xxvii) Concluiu-se, portanto, pela correção da autuação nos termos em que foi
formalizada.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA PESSOA
JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. PÓLO PASSIVO. ADMINISTRAÇÃO.
O lançamento de créditos tributário referente a pessoa jurídica já baixada exige a
determinação de um responsável para ocupar o pólo passivo. O art. 135 do CTN
estabelece uma responsabilidade subsidiária, para os terceiros que administraram
a empresa no período em que ocorre sonegação ou para terceiros que dissipam
irregularmente patrimônio de empresa devedora do Fisco.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS ENVOLVIDOS. EVASÃO.
Se as provas carreadas aos autos deixam foram de dúvida a participação de
variado número de pessoas nos fatos que redundaram em evasão fiscal, tais
pessoas devem ser mantidas no pólo passivo das obrigações tributárias
correspondentes, vez que presente hipótese legal autorizadora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Demonstrado nos autos o interesse comum de outras pessoas jurídicas na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, entende-se que são
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
15
solidariamente obrigadas com a autuada em relação à exigência correspondente,
nos termos do inciso I, do art. 124, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
Verificada a existência de procedimento marcado por fraude e sonegação, o
marco inicial da contagem do prazo decadencial é o definido pelo art. 173, I, do
Código Tributário. Dado que o lapso temporal entre o fato gerador e a
constituição de ofício do crédito tributário não superou cinco anos, afasta-se a
preliminar de decadência.
AUDITORIA FISCAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE.
A auditoria fiscal rege-se pelo princípio do inquisitório e é atividade privativa da
autoridade administrativa, não sendo necessária à sua validade a participação do
sujeito passivo. A garantia ao contraditório e à ampla defesa está afeita à fase
litigiosa do processo, que se inaugura com a impugnação tempestiva do
lançamento.
DESPESAS. GLOSA. NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES.
Não comprovada a efetividade das operações comerciais, correta a glosa de
despesas apropriadas com base em documentos emitidos por empresas
inexistentes de fato, independentemente de ato declaratório anterior.
INCORPORAÇÃO. PROCEDIMENTO FRAUDULENTO. EMPRESA INOPERANTE.
SÓCIOS DE FACHADA. BLINDAGEM DOS SÓCIOS EFETIVOS.
Reunidos os elementos demonstrativos de que operação de extinção de
contribuinte por incorporação feita por empresa inoperante, com quadro
societário sem condições financeiras e patrimoniais, destinada tão somente a
blindar os sócios e dirigentes da contribuinte, correta a imputação de fraude
voltada a ludibriar a Administração Tributária quanto à identificação dos reais
beneficiários da falta de recolhimento dos tributos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito
de lançar do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo
alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF,
subsidiariamente.
MULTA DE OFÍCIO. INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
16
A contabilização reiterada de notas fiscais inidôneas, aliada à total falta de
comprovação da efetividade das operações questionadas autoriza a aplicação da
multa qualificada por procedimento caracterizado por fraude e sonegação.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo
a discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de
confisco prevista na Constituição Federal aplica-se unicamente a tributo, e não à
multa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
Verificada a existência de procedimento marcado por fraude e sonegação, o
marco inicial da contagem do prazo decadencial é o definido pelo art. 173, I, do
Código Tributário. Dado que o lapso temporal entre o fato gerador e a
constituição de ofício do crédito tributário não superou cinco anos, afasta-se a
preliminar de decadência.
AUDITORIA FISCAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE.
A auditoria fiscal rege-se pelo princípio do inquisitório e é atividade privativa da
autoridade administrativa, não sendo necessária à sua validade a participação do
sujeito passivo. A garantia ao contraditório e à ampla defesa está afeita à fase
litigiosa do processo, que se inaugura com a impugnação tempestiva do
lançamento.
DESPESAS. GLOSA. NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES.
Não comprovada a efetividade das operações comerciais, correta a glosa de
despesas apropriadas com base em documentos emitidos por empresas
inexistentes de fato, independentemente de ato declaratório anterior.
INCORPORAÇÃO. PROCEDIMENTO FRAUDULENTO. EMPRESA INOPERANTE.
SÓCIOS DE FACHADA. BLINDAGEM DOS SÓCIOS EFETIVOS.
Reunidos os elementos demonstrativos de que operação de extinção de
contribuinte por incorporação feita por empresa inoperante, com quadro
societário sem condições financeiras e patrimoniais, destinada tão somente a
blindar os sócios e dirigentes da contribuinte, correta a imputação de fraude
voltada a ludibriar a Administração Tributária quanto à identificação dos reais
beneficiários da falta de recolhimento dos tributos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito
de lançar do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo
alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los,
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
17
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF,
subsidiariamente.
MULTA DE OFÍCIO. INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
A contabilização reiterada de notas fiscais inidôneas, aliada à total falta de
comprovação da efetividade das operações questionadas autoriza a aplicação da
multa qualificada por procedimento caracterizado por fraude e sonegação.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo
a discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de
confisco prevista na Constituição Federal aplica-se unicamente a tributo, e não à
multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.

Em 17 de outubro de 2017, o sujeito passivo GUILHERME CARLONI SIMOCELI tomou
conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 14-70.163, através de sua Caixa Postal -
Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo” (e-fl. 1.887). Em 06 de outubro de 2017, as empresas SOLE –
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME e RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. foram cientificadas do Acórdão através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls.
1.882 e 1.886). Na mesma data (06.10.2017), os Srs. NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO e WILLIAM
MANOEL SIMOCELI foram cientificados do Acórdão através de Carta com Aviso de Recebimento –
AR (e-fls. 1.883 e 1.885). Em 09 de outubro de 2017, a empresa OLGA COLOR SPA LTDA. foi
cientificada do Acórdão através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.884).
12.

O sujeito passivo GUILHERME CARLONI SIMOCELI interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
1.890/1.931), por meio do qual ratificou as alegações que já haviam sido suscitadas na
Impugnação.
13.

Os responsáveis tributários apresentaram os seus respectivos Recursos Voluntários,
os quais foram juntados aos autos na seguinte sequência: WILLIAM MANOEL SIMOCELI (e-fls.
1.934/1.975); SOLE – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME (e-fls. 1.978/2.020); RS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (e-fls. 2.033/2.075) e OLGA COLOR SPA LTDA. (e-fls.
2.090/2.132).
14.

Além das matérias que foram suscitadas pelo sujeito passivo GUILHERME CARLONI
SIMOCELI, os responsáveis tributários reiteraram as alegações suscitadas nas Impugnações.
15.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 2.155), os autos
foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a fim de que
tivesse prosseguimento o julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
18
16.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pelo Sujeito Passivo Principal e
pelos Responsáveis Tributários
17.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
18.

Em razão da quantidade de Recursos Voluntários apresentados, optamos por
apresentar o cumprimento do requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha
confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE -
FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
FLS.
GUILHERME CARLONI SIMOCELI
17.10.2017
(terça-feira)
1.887
16.11.2017
06.11.2017
1.889
RS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
06.10.2017
(sexta-feira)
1.886
07.11.2017
06.11.2017
2.032
SOLE - EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA. – ME
06.10.2017
(sexta-feira)
1.882
07.11.2017
06.11.2017
1.977
NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO
06.10.2017
(sexta-feira)
1.883
07.11.2017
Não
apresentou
-

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
19
OLGA COLOR SPA LTDA
09.10.2017
(segunda-feira)
1.884
08.11.2017
06.11.2017
2.089
WILLIAM MANOEL SIMOCELI
06.10.2017
(sexta-feira)
1.885
07.11.2017
06.11.2017
1.933
19.

Como se verifica da planilha acima, os Recursos Voluntários foram apresentados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19724, com exceção do responsável Sr. NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO, que não
apresentou recurso, considerando-se definitivas todas as imputações feitas pelo Fisco e mantidas
pela decisão recorrida.
20.

Portanto, com relação aos demais, são tempestivos os recursos apresentados e
preenchem os demais pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
21.

Os lançamentos em debate referem-se ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, cuja exigência decorre da glosa de
custos e despesas operacionais reputados indevidos, em virtude de terem sido lastreados em
notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas consideradas inexistentes de fato — notadamente
ALUNOBRE (Cléber Martins Costa – EIRELI) e ALUMIFORTE (Rogério Iervolino).
22.

Segundo a Autoridade Fiscal, tais documentos teriam sido utilizados artificialmente
pela empresa ALUK para majorar indevidamente o custo contábil e reduzir, por conseguinte, a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de possibilitar o aproveitamento indevido de créditos de
PIS e COFINS. A conduta teria sido empreendida de forma consciente e reiterada, razão pela qual
foi aplicada multa qualificada (150%), com fundamento em dolo e fraude.
23.

A Autoridade Fiscal também concluiu pela responsabilidade solidária e/ou
subsidiária de diversas pessoas físicas e jurídicas, sob o argumento de que integraram ou se
beneficiaram do esquema de evasão fiscal, sendo incluídos no polo passivo, os seguintes
corresponsáveis: (i) Guilherme Carloni Simoceli, como sócio administrador da ALUK; (ii) William
Manoel Simoceli, sócio e gestor operacional; (iii) Nilton Mattos Fragoso Filho, ligado à sucessora
Roclan Indústria e Comércio Ltda; (iv) Sole Empreendimentos e Participações Ltda ME, e RS
Empreendimentos e Participações Ltda., como empresas vinculadas aos sócios; e (v) Olga Color
SPA Ltda., empresa estrangeira, tida como beneficiária final das operações.
24.

O núcleo da controvérsia, portanto, reside em verificar se a Fiscalização logrou
demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude e sonegação, aptas a justificar tanto a
aplicação da multa qualificada quanto a responsabilização solidária dos Recorrentes.

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
20
25.

Do mesmo modo, deve-se analisar, à luz do conjunto probatório, se restou
efetivamente configurada a inidoneidade das notas fiscais e a inexistência material das operações
atribuídas à ALUK, elementos que serviram de base para a constituição do crédito tributário ora
contestado.
26.

Assim delimitada, a presente lide cinge-se à apreciação da regularidade e legalidade
dos lançamentos fiscais relativos ao IRPJ e à CSLL do ano calendário de 2011, bem como à
verificação da correção da imputação de fraude e da responsabilidade tributária pessoal e
solidária dos ora Recorrentes.

III – Análise das Infrações
III.1 – Glosa de Custos
27.

Por coerência metodológica, examinar-se-ão primeiro as infrações, para, somente
então, tratar das responsabilidades.
28.

Como relatado, a ação fiscal teve como ponto de partida a empresa ALUK, no
contexto da qual se detectou a contabilização de compras realizadas junto a fornecedores cuja
existência fática foi posta em dúvida pelas diligências: a ALUNOBRE (Cléber Martins Costa) e a
ALUMIFORTE (Rogério Iervolino). Concluiu-se que tais empresas emitiram documentos inidôneos
destinados a amparar operações mercantis inexistentes, conforme se verifica dos trechos abaixo
transcritos:
“Portanto, em suma, foram verificados no decorrer dos trabalhos executados
através do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no.
0819000.2014.01748 que:
25. Ambas as empresas Alunobre e Alumiforte são empresas de fachada,
inexistentes de fato, usadas para fins ilícitos, mormente o de emissão fraudulenta
de notas fiscais ideologicamente falsas, sendo a Alumiforte uma espécie de
sucessora da Alunobre nesta função. Não se constatou em ambas a existência de
maquinário para industrializar Perfis de Alumínio, nem notas fiscais de remessas
para industrialização, tampouco notas fiscais de compra de Perfis de Alumínio.
26. Os seus “pseudo-fornecedores-fantasmas” CMP, FVM, ELGONFER e GERALDO
JOSÉ DOS SANTOS, responsáveis por mais de 90% de tudo aquilo que, em tese,
teria sido adquirido pelas empresas Alunobre e Alimiforte, também são empresas
fantasmas e não houve circulação de mercadorias entre elas.
27. Após o cancelamento de ofício da inscrição estadual da Alunobre pela
Secretaria da Fazenda de São Paulo, devido às fraudes narradas, nota-se da
análise de extratos bancários da ALUNOBRE, disponibilizadas a esta fiscalização
federal, que ocorreram repasses de recursos da Alunobre para a Alumiforte. Estas
transferências bancárias foram identificadas após a quebra de sigilo bancário da
empresa Alunobre, obtida com autorização do sócio da Alunobre.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
21
28. Portanto, a Alumiforte passou a assumir as emissões fraudulentas de notas
fiscais da Alunobre a partir de mais ou menos de outubro/novembro de 2011”. (e-
fl. 78)
29.

Em síntese do apurado, foram canceladas as inscrições estaduais e federais desses
fornecedores desde a origem, por: incapacidade operacional, incompatibilidade econômica de
seus sócios, movimentação bancária dissociada das notas emitidas, ausência de comprovação de
aquisições de insumos e vínculos recíprocos entre “pseudo-fornecedores”. Tais elementos
conduziram à conclusão de que não houve circulação de mercadorias nem entre a ALUNOBRE e
seus supostos fornecedores, nem, por consequência, entre a ALUNOBRE e a ALUK. Confira-se:
“1. Dentro deste contexto foram baixadas as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe’s)
emitidas pela Alunobre e Alumiforte (Anexos 07A e 08 deste TVF), dados estes
que foram também cotejados com a contabilidade (ECD) da cliente ALUK, para o
ano-calendário de 2011, onde se verificou constatar que a ALUK era “destinatária
formal” de grande quantidade de insumos discriminados nos documentos fiscais,
os quais totalizaram R$ 14.941.777,20 provenientes da Alunobre (jan. a out. de
2011) e outros R$ 4.726.417,50 provenientes da Alumiforte (nov. a dez. de 2011),
gerando-lhe créditos espúrios de PIS e de COFINS da ordem de, respectivamente,
R$ 324.525,21 e R$ 1.494.782,80.
2. Já a escrita fiscal da ALUK, Livros de Entradas, Saídas, Inventário, Apuração de
ICMS, não foi apresentada a esta fiscalização (a EFD, escrita fiscal digital enviada
pelo SPED, só passou a ser entregue pela ALUK a partir do período de 10/2012 e a
empresa não apresentou outra escrita à fiscalização).
3. Analisando a contabilidade da ALUK (ECD, Livro Diário) nota-se que as
operações de aquisição junto aos fornecedores Alunobre e Alumiforte são
contabilizadas a crédito das contas de passivo “Fornecedores Nacionais”, mais
especificamente das subcontas analíticas “2110100394 – Alumiforte” e
“2110110086 – Alunobre”. As contrapartidas são lançadas a débito no grupo de
ESTOQUES/Ativo, mormente na subconta de PRODUTOS ACABADOS No.
1110410005, além dos impostos a recuperar, dentre eles as subcontas do ativo
“1110510011 – Cofins a Recuperar” e “1110510006 – Pis a Recuperar” (Anexo 09
deste TVF).
4. A conta de “PRODUTOS ACABADOS No. 1110410005”, por sua vez, é baixada
mensalmente, conforme as vendas vão sendo faturadas pela empresa, contra a
conta intitulada “CPV” ou “Custo de Produtos Vendidos”, subconta No.
3110410001, que por sua vez é baixada ou encerrada no último dia do exercício
contra conta de resultado operacional, diminuindo o valor do resultado do
exercício e do lucro bruto da empresa.
5. Os lançamentos nestas contas de resultado são consolidados e genéricos e o
histórico não descreve com exatidão. Porém, fica claro da análise mais a seguir
que a totalidade das notas fiscais de entrada da Alunobre e da Alumiforte
compuseram o valor da CPV, um custo baseado em aquisições que a empresa
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
22
Aluk não comprovou ter incorrido, lastreado em documentação inidônea e que
gerou um custo que foi deduzido indevidamente. O contribuinte, intimado, não
detalhou esta questão e nem respondeu às questões formuladas sobre este
ponto.
6. Conforme se nota da DIPJ AC2011 da ALUK, o estoque inicial e final são
praticamente iguais, em torno de R$ 7 milhões, levando à conclusão de que o
mesmo volume que a empresa comprou no ano-calendário ela vendeu. O item
que a ALUK mais “deu entrada” em seu estoque em 2011 foi o PERFIS DE
ALUMINIO DIVERSOS, NCM 7604.21.00, com R$ 55.304.008,59 de entradas,
seguido pela DESPERDICIOS E RESIDUOS DE ALUMINIO, NCM 7602.00.00, com R$
12.355.352,70 de entradas, LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA, NCM
7601.20.00, com R$ 10.749.270,30. As demais entradas foram insignificantes.
“Dar entrada” não significa exatamente que o item foi comprado pela ALUK,
podem ser ingressos de bens de terceiros para industrialização.
7. As entradas de insumos provenientes das empresas Alunobre e Alumiforte
mostram ingressos exclusivamente de PERFIS DE ALUMINIO DIVERSOS, NCM
7604.21.00, em montante de 14.941.777,18 e 6.738.356,56, respectivamente.
Portanto representam 39% do fornecimento deste item para a Aluk (DIPJ 2011).
Segundo nos relatou o sócio da Aluk, William Simocelli, em diligência realizada dia
07/12/2016, a ALUK realizava compra de Perfis de Alumínio para Revenda, além
de extrusão de tarugos de alumínio.
8. De fato, o item que a Aluk mais deu saída também foi o PERFIL DE ALUMINIO
DIVERSOS, NCM 7604.21.00, com o valor de R$ 121.649.411,76 (nem tudo aqui é
venda, parte é transferência para empresas ligadas, remessa para industrialização,
etc). Isto representou 90 % do faturamento bruto da empresa em 2011, declarado
em cerca de R$ 54,8 milhões).
A Alunobre foi o maior fornecedor deste item para a ALUK e a Alumiforte, embora
tenha começado a faturar apenas em novembro daquele ano, ocupou o 6o posto
dentre uma centena deles. Isto mostra a relevância destas notas inidôneas no
portfólio da ALUK.
9. Conforme se verifica no AIIM No. 4.017.993-0, o Fisco Estadual paulista já havia
autuado a ALUK devido às aquisições feitas junto à Alunobre (Cleber Martins
Costa). A ementa da decisão administrativa que manteve o crédito tributário,
anexo a este TVF, traz que “... ICMS – Crédito indevido decorrente do registro de
notas fiscais no livro Registro de Entrada. Notificado a comprovar as operações,
o contribuinte apresentou informações parciais e frágeis, razão pela qual foi
considerado que não houve entrada de mercadorias. AIIM julgado
PROCEDENTE...” , (Anexo 10 deste TVF).
[...]
12. A Aluk e a sua sucessora Roclan foram intimadas e reintimadas diversas vezes,
(Anexos 11, 11A, 11B e 11C deste TVF), para explicar as aquisições perante a
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
23
empresa ALUNOBRE, comprová-las de modo cabal, tanto o pagamento como a
entrega da mercadoria, apresentando contratos, pedidos, conhecimentos de
transporte, e os pagamentos de cada uma das faturas, porém nunca conseguiu
comprová-las.
A Aluk se limitou a apresentar cópia das notas fiscais eletrônicas, com suas
respectivas duplicatas, muitas delas sem assinatura do emitente ALUNOBRE, e a
maior parte de suas quitações estariam comprovados por MEROS RECIBOS
supostamente assinados pelo sócio Cléber. O teor do recibo padrão apresentado
pela ALUK informa que parte dos valores foram pagos à ALUNOBRE em espécie,
parte em boletos bancários e parte em cheques de terceiros, porém até hoje não
apresentou cópia ou relação dos cheques e boletos usados para esta quitação,
nem o respectivo ingresso destes ativos (cheques de terceiros) na contabilidade.
Por fim, em 01/2017, o Sr. Guilherme, sócio da ALUK em 2011, respondeu que
não possui a documentação solicitada pelo Fisco (“Anexo 11_Resp
Guilherme_TIF_21122016”), dizendo que a mesma se encontraria com a ROCLAN.
A Roclan, por sua vez, recebeu sua última intimação (AR No. JO817954754BR) em
23/12/2016 e até o presente momento não atendeu à fiscalização.
13. Em alguns casos nota-se que houve de fato a transferência bancária da ALUK
para a Alunobre, em valores particionados e que totalizam o valor de algumas
notas fiscais, situações que totalizam cerca de R$ 3,14 milhões, de acordo com
extrato bancário da Alunobre (Anexos 12 e 18 deste TVF). Na contabilidade da
ALUK (ECD), Livro-Razão, na conta “Banco com Movimento”, porém, nota-se que
foram contabilizados apenas cerca de R$ 1 milhão em transferências da ALUK
para a Alunobre, provenientes das contas do Banco do Brasil Nos. 5256-6 e 5265-
5! Nada fora transferido para a Rogério Iervolino (Alumiforte), porém (Anexo 13
deste TVF). Como a ALUK não comprova qual é a verdadeira causa e o agente
beneficiário destas transferências, que totalizam cerca de R$ 3,14 milhões,
restamos sem saber a verdadeira causa e o beneficiário destes pagamentos.
14. Mesmo nestas situações de comprovação de pagamento, o frete e a entrega
das mercadorias não foram comprovadas. As notas fiscais da ALUNOBRE sempre
trazem a informação de que o transporte é por conta do destinatário (ALUK) e
que é ela quem irá retirar as mercadorias na Alunobre. A ALUK, porém, até hoje
não apontou quais foram os caminhões e seus motoristas que fizeram estes
transportes. Ademais, como se comprovou anteriormente pela análise das
empresas FVM, CMP, ELGONFER e GERALDO JESUS DOS SANTOS, além do
depoimento da Sra. KESIA, não houve entrada, nem circulação de mercadorias
entre estas empresas, sendo que a Alunobre mantinha estoque reduzido de
sucatas (e não de Perfil de Alumínio Diversos, NCM 76042919), conforme consta
das notas fiscais de venda da Alunobre para a ALUK).
15. Após a incorporação da ALUK pela ROCLAN não conseguimos mais intimar a
ALUK em seu endereço tradicional, na cidade de São Bernardo do Campo/SP
(informam na portaria que a empresa se mudou!). Problema parecido tivemos
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
24
com a empresa que a incorporou, a ROCLAN. No cadastro da Receita Federal
consta numeração diversa da que ela esteve um dia. No cadastro da JUCESP ela
não é conhecida na portaria, portanto as intimações encaminhadas à ROCLAN
sempre retornaram sem recebimento. Este tipo de embaraço à fiscalização era
um dos objetivos da incorporação, pois os sócios da ALUK sabiam que não iam
conseguir comprovar as operações comerciais fictas com Alunobre e Alumiforte,
posto serem fraudulentas.
16. Obtivemos êxito, enfim, em intimar o representante legal da ROCLAN (A
ROCLAN é a sucessora legal da ALUK), o advogado Nilton Mattos Fragoso Filho.
Fragoso protocolou resposta evasiva ao Fisco, em 24/11/2016, respondendo que
a documentação do ano-calendário de 2011 da ALUK, abrangidas nas intimações
do Fisco, já havia sido incinerada devido ao atingimento do lapso de tempo
decadencial (Anexo 14 deste TVF)”. (Destaques no original, e-fls. 79/82)
30.

Por isso, as notas fiscais apresentadas pela ALUK para justificar as aquisições foram
tidas como inidôneas, forjadas para conferir aparência de regularidade a negócios inexistentes.
Intimada a comprovar por outros meios as operações registradas, a Contribuinte limitou-se a
exibir algumas duplicatas — muitas sem assinatura do emitente — e recibos genéricos. Embora
alguns recibos mencionem quitação por boletos e cheques de terceiros, tais documentos não
foram apresentados. Tampouco foram fornecidos conhecimentos de transporte, comprovantes de
frete ou de entrega.
31.

Após a incorporação da ALUK pela ROCLAN, seu representante comunicou que a
documentação de 2011 teria sido incinerada, sob o argumento de superação do prazo legal de
guarda. Sobre o ponto, relatou a Autoridade Fiscal:
“17. Ora, é fato incontroverso nos tribunais administrativos federais que o Fisco
pode realizar lançamento de ofício de IRPJ e CSLL até o dia 31/12/201 7 de fatos
ocorridos durante todo o ano-calendário de 2011, mormente quando a empresa
for optante do Lucro Real Anual, em casos envolvendo fraudes, situação em que
o CTN (Código tributário nacional) estende o lapso decadencial para 5 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia haver a
constituição do crédito, conforme reza o art. 173, I, CTN . Tratam-se de tributos
de apuração anual. Portanto, totalmente descabida a alegação do representante
da ROCLAN, sucessora da ALUK”. (Destaques no original, e-fl. 82)
32.

Assim, ante os fatos devidamente demonstrados e comprovados pela Autoridade
Fiscal e corroborados pela Autoridade Julgadora “a quo”, resta incontroverso que a ALUK utilizou
notas da ALUNOBRE e ALUMIFORTE para inflar custos e reduzir a base de cálculo dos tributos.
33.

Acrescento ainda que, em momento algum a ALUK procurou afastar os robustos
argumentos da Autoridade Fiscal, quanto à ausência de comprovação de recebimento das
mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas pela ALUNOBRE e ALUMIFORTE. Ao contrário, a
ALUK limitou-se em exibir algumas duplicatas — muitas sem assinatura do emitente — e recibos
genéricos. Embora alguns recibos mencionem quitação por boletos e cheques de terceiros, tais
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
25
documentos não foram apresentados. Tampouco foram fornecidos conhecimentos de transporte,
comprovantes de frete ou de entrega.
34.

Ademais, conforme esta 2a Turma advertiu no julgamento do Acórdão n° 1302-
006.447, “Somente se torna possível afastar os robustos argumentos, baseados em fatos
comprovados trazidos pela autoridade fiscal, mediante a apresentação de argumentos
contrários acompanhados das devidas provas dos fatos alegados”, o que não ocorreu no
presente caso. (Processo n° 10580.721279/2019-57. Sessão de 12.04.2023. Relator Sergio
Magalhães Lima, g.n.)
35.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto, mantendo inalteradas
as glosas efetuadas.

III.2 - Incorporação
36.

Ante forte indícios de fraude sucessória, a Fiscalização elencou, entre outros, os
seguintes pontos: incorporação durante a auditoria; insolvência e esvaziamento patrimonial da
ROCLAN; sócios “laranjas” inlocalizáveis; administração por advogado ligado a sucessões
simuladas; endereços inexistentes; vínculos com pessoas jurídicas do mesmo grupo familiar da
ALUK (v.g., Olga Color); confusão patrimonial (mútuos e lançamentos cruzados); não transferência
de maquinário; migração de funcionários; inexistência de movimentação bancária; contabilidade
não apresentada (2013–2015); laudo de incorporação que transforma solvência em déficit; e
sócios sem capacidade econômica.
37.

As conclusões da Autoridade Fiscal foram minuciosamente detalhadas no “Termo
de Verificação Fiscal”:
“Em 2015, quase um ano após o início do procedimento fiscal de diligência junto à
empresa ALUK, a mesma foi juridicamente extinta por incorporação, tendo sua
extinção sido registrada perante os órgãos registrais pertinentes (]UCESP – 8a
alteração contratual, levada a registro em 26/10/2015). Tal fato, de per si, afasta a
possibilidade de que seu CNP] conste como empresa autuada (Anexo 02 deste
TVF).
Constatou-se, por outro turno, que a empresa “incorporadora”, a ROCLAN IND E
COM LTDA – ME, doravante apenas “Roclan”, CNP] 57.542.276/0001-19, objeto
de diligência sob a ordem TDPF-D no. 08.1.90.00-2016-01204-5, não incorporou
de fato a ALUK. Tudo não passou, como será relatado a seguir, de uma manobra
fraudulenta para ludibriar os Fiscos e eventuais credores, esvaziar o patrimônio da
infratora ALUK e desviar o foco das atenções para empresa inexistente de fato,
atribuindo a pessoa diversa responsabilidade tributária por infrações cometidas
em períodos anteriores.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
26
As cláusulas 2a e 3a da referida alteração contratual da empresa ROCLAN
(incorporou a ALUK) aponta uma impropriedade flagrada por esta fiscalização, a
de que a ALUK possui tradicionalmente passivos a descoberto milionários.

Ora, prescrutando-se o histórico fiscal-contábil declarado pela própria ALUK ao
Fisco notamos exatamente o contrário do apontado no laudo de avaliação do
perito contábil. A ALUK sempre apresentou, nos anos imediatamente anteriores à
sua suposta incorporação, “PL>0”, ou seja, patrimônio líquido positivo, situação
de solvência, lucros acumulados dentro dos exercícios e ausência de registros de
prejuízos acumulados em anos anteriores ou base de cálculo negativas para a
CSLL (Anexo 03 deste TVF).
O balanço patrimonial citado como tendo sido levantado em 31/08/2015 e
acostado ao Laudo de Avaliação aponta para os seguintes elementos patrimoniais:

Estranhamente, em apenas oito meses do ano de 2015 a ALUK passou de empresa
saldável, solvente, que havia acumulado mais de R$ 5 milhões em lucros no
triênio 2011/2012/2013, para uma empresa que apurou resultado negativo de
mais de R$ 20 milhões em 2015! Mais inusitado é que fora justamente quando a
empresa se tornara deficitária que teria atraído a atenção de investidores, a
Roclan, no caso, que nada desembolsou em numerário graças à situação
patrimonial de insolvência atestada no laudo de avaliação patrimonial.
Checando a contabilidade digital (ECD) do ano de 2015 da ALUK, mais
precisamente a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício do período que foi
de 01.01.2015 a 31.08.2015, Anexo 03A deste TVF, notamos algumas
inconsistências que nos suscitam a suspeita de que pode ter havido uma
intencional majoração artificial da falta de liquidez da empresa: o valor destacado
de ICMS na categoria de Impostos Incidentes Sobre as Vendas, redutor da receita
operacional da empresa, foi de R$ -5.948.806,28, correspondendo a 43,5 % do
valor da receita bruta de vendas, que foi de R$ 13.674.166,52. Ora, todos sabem
que a alíquota de ICMS é de apenas 18%. Aqui temos uma diferença de cerca de
R$ 3,5 milhões que fizeram o resultado operacional despencar.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
27
Na DRE apresentada no laudo de avaliação consta o valor de R$ - 14.814.733,00
(negativo) para o RESULTADO OPERACIONAL BRUTO. Na DRE entregue pela ALUK
junto ao SPED, requisição Sped No. “bb867372-c863-4b8a-a4b8-6db2104c6fc8”,
encontramos o seu equivalente, o LUCRO OPERACIONAL BRUTO, no valor de
apenas R$ - 3.246.539,94, portanto uma diferença de R$ 11,6 milhões, os quais
somados à diferença de R$ 3,5 milhões do ICMS, perfazem um total de R$ 15,1
milhões que podem ter servido para ajustar a situação deficitária da ALUK nos
momentos que antecederam sua incorporação.
Na DRE apresentada no laudo de avaliação consta o valor de R$ - 21.106.801,00
(negativo) para o CPV, CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. Na DRE entregue pela
ALUK junto ao SPED, requisição Sped No. bb867372-c863-4b8a-a4b8-
6db2104c6fc8, encontramos o seu equivalente, a rubrica CUSTOS DOS PRODUTOS
VENDIDOS, a conta contábil analítica No. 411100001, uma conta de resultado que
terminou o período com o saldo de apenas R$ -9.453.111,27, saldo este que se
aproxima da somatória das contas contábeis sintéticas Nos.510000000 – CUSTOS
DE PRODUÇÃO DIRETOS – e 520000000 – CUSTOS DE PRODUÇÃO INDIRETOS –, os
quais deveriam mesmo refletir o valor do CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS, já
que a empresa declarou, em 2015, apenas receitas de Venda de Produção Própria
e Não de Revenda de produtos adquiridos de terceiros.
Foi esta grande discrepância no valor da conta CPV, na comparação entre os
valores do Laudo de Avaliação (Incorporação) e da contabilidade, a grande
responsável pelo baixo RESULTADO OPERACIONAL BRUTO inserido no laudo de
avaliação e que fez a solvência da ALUK despencar. O laudo não explica de onde
vem este “valor excedente no CPV”. Certamente não encontra amparo na
contabilidade da ALUK.
Como as suspeitas são fortíssimas de que a incorporação fora forjada,
fraudulenta, e de fato a ROCLAN não queria, nem tinha condições econômicas
para incorporar a Aluk, fez-se necessário este ajuste contábil para que este
engodo não acarretasse eventuais demandas judiciais entre as partes.
A ROCLAN trata-se de empresa sediada na cidade de São José dos Campos/SP
que, embora outrora tivesse existido e operado no segmento metalúrgico, já faz
alguns anos teve suas atividades transferidas para outras duas empresas a fim de
se esquivar de dívidas trabalhistas.
Na oportunidade em que a empresa Roclan esvaziou suas atividades, seu quadro
societário foi transferido para dois sócios-laranjas, em nenhum momento
encontrados pelo Fisco, e sua administração e controle para um advogado com
escritório na cidade de São José dos Campos/SP.
Tal advogado, como se verá adiante, já se envolveu na tentativa de blindar
empresas em situação devedora, seja por passivos tributários ou trabalhistas,
semelhante à ALUK e à própria ROCLAN.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
28
Portanto, estamos diante de uma incorporação fraudulenta, tendente apenas a
embaraçar uma fiscalização já iniciada na empresa ALUK, desviando o foco das
atenções do Fisco para responsabilizar uma empresa “atualmente” inexistente de
fato (Roclan), há anos em situação de grave crise econômica, insolvente, e que
fora esvaziada a tal ponto de restar sem patrimônio, portanto sem a mínima
capacidade econômico-operacional para realizar a incorporação e a continuidade
das operações da ALUK. Mais detalhes desta fraude serão esmiuçadas adiante.
A priori não se trata de ICMS-ST, pois conforme plano de contas na ECD de 2015,
conta No. “213100105 – ICMS ST A RECOLHER”, não acusou movimentação no
ano de 2015.
Um processo administrativo para decretar a baixa de ofício do CNPJ da Roclan foi
aberto na Receita Federal e recebeu o No. 19515.720781/2016-56. O motivo é a
sua inexistência de fato e ausência de capacidade econômico e operacional da
empresa e de seus sócios.
Embora seja formalmente a sucessora de direito da infratora ALUK, portanto
possuindo em teoria a responsabilidade tributária por infrações cometidas pela
sucedida ALUK, por ter sido constatada a fraudulência desta operação societária
de incorporação e pela firme convicção de que a ROCLAN não fora a real
beneficiária da aquisição da ALUK, a ROCLAN também não deve ser qualificada
como sujeito passivo destas infrações, que devem recair sobre os sócios,
responsáveis e beneficiários finais da ALUK.
Veremos adiante, pela análise das declarações de renda da pessoa física (DIRPFs),
que os sócios da ALUK, de fato, enriqueceram e constituíram relevante
patrimônio, oriundo certamente em parte dos ganhos oriundos destas fraudes
tributárias, portanto foram os únicos beneficiários das infrações que serão
doravante narradas (Anexo 04 deste TVF).
É de se notar que, após a incorporação fraudulenta, os sócios tradicionais da ALUK
convenientemente exerceram a opção de deixar a nova sociedade que se formou
a partir desta reorganização societária, com objetivo claro de se esquivar de
responsabilidades tributárias aqui narradas”. (Destaques no original, e-fls. 69/72)
*******************************************************************
“35.Quanto aos sócios da ROCLAN, ex-sócios e administradores são:
A) JOSE DE SOUZA PINTO (sócio atual com 50%): tentativa de intimação postal
pelo AR JO817835672BR, na Rua Santo Onofre, 40, SJC/SP, resultou em “Mudou-
se”. Constatamos que José figura como sócio (na verdade, não passa de um
laranja) usado em várias empresas na cidade de São José dos Campos/SP, com
endereços vinculados à ROCLAN. Conforme análise exposta nos itens Nos. 47 a 49
e Anexo 20 deste TVF, mais adiante, percebe-se que esta pessoa não tem
capacidade econômica e patrimonial para tanto.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
29
B) JOSE ROBERTO FERREIRA LEITE (ex-sócio da ROCLAN com 50%, excluído em
2002): não foi intimado. Fiscalização constatou que ele ainda é sócio de Norberto
no que sobrou da Roclan, uma pequeníssima e modesta metalúrgica localizada na
Rua Visconde de Carvelas, 185, Jardim do Lago, SJC/SP, agora sob a razão social de
MAZLEI USINAGEM INDUSTRIAL LTDA – ME C)NORBERTO ORIVALDO MAZINI (ex-
sócio da ROCLAN com 50%, excluído em 2002): foi contatado por telefone por
esta fiscalização, disse que vendeu a empresa ROCLAN ao advogado Nilton
Fragoso em 2002, pois a empresa ROCLAN faliu após seu principal cliente ter
ficado em dificuldades financeiras. Fiscalização constatou que ele é dono de uma
pequeníssima e modesta metalúrgica localizada na Rua Visconde de Carvelas, 185,
Jardim do Lago, SJC/SP, agora sob a razão social de MAZLEI USINAGEM
INDUSTRIAL LTDA – ME. Por telefone disse que não atuava mais no ramo e que
tinha apenas uma academia de ginástica!
D) NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO (gerente delegado e administrador da
ROCLAN, assinando pela empresa nos períodos de 2002 a 2010 e de 10/2015 até
hoje).
E) ROSELI MARIA DE MORAES MATOS (sócio atual com 50%): tentativa de
intimação postal pelo AR JO817835669BR, na Rua Santa Luzia, 33, SJC/SP, resultou
em “Número Inexistente”. Constatamos que Roseli figura como sócia não apenas
da ROCLAN, mas em várias outras empresas na cidade de São José dos
Campos/SP, com endereços vinculados à ROCLAN e ao advogado NILTON
FRAGOSO. Conforme análise exposta nos itens Nos. 47 a 49 e Anexo 20 deste TVF,
mais adiante, percebe-se que esta pessoa também não tem capacidade
econômica e patrimonial para tanto.
Constatamos que as assinaturas de Roseli nos documentos destas empresas
averbados junto à JUCESP são divergentes entre si, o que pode indicar que
terceiras pessoas estejam assinando em seu nome, sem seu conhecimento. Uma
destas empresas, a TALOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ
04.398.261/0001-62, UMA HOLDING COM SEDE NO MESMO ESCRITÓRIO DO
ADVOGADO CITADO, tem como sócia majoritária a offshore uruguaia AFIWEL
SOCIEDAD ANONIMA. A minoritária da TALOR é a laranja Roseli.
A AFIWEL, formalmente, foi constituída em nome de duas cidadãs uruguaias, as
Sras. Marta Otero Bergonzoni e Judith Viera Garola. Ambas foram citadas como
envolvidas numa empresa que lavou dinheiro no Uruguai para esquemas de
corrupção no Brasil e tráfico internacional de drogas.
Notícias
da
internet
(Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1708200506.htm), dão conta de fatos
graves envolvendo as duas uruguaias e esquemas de lavagem de dinheiro para
Marcos Valério de Souza, grande operador do esquema conhecido como
“Mensalão” e para cartéis de drogas no México, a saber:
[...]
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
30
Abaixo vemos uma informação da internet que liga o nome fantasia da AFIWEL
com empresas e endereços vinculados ao empresário Nilton Fragoso (Fonte:
http://www.empresascnpj.com/s/empresa/air-sjc-administracao-e-participacoes-
ltda-me-nomefantasia-afiwel-holding/03680366000147):
[...]
Outro fato encontrado por esta fiscalização reforça a tese de que o advogado
Nilton Fragoso já tenha tentado “proteger” empresários em dificuldades e
contingências trabalhistas/tributárias, normalmente por meio de operações de
sucessão/incorporação. A holding AIR SJC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA, cuja razão social depois foi alterada para Nilton Fragoso Adm de Bens Ltda –
ME, teve uma anotação averbada na JUCESP bem inusitada. Sob o registro N.
853.311/11-0 DE 09/06/2011, aponta-se que um determinado DOCUMENTO DA
EMPRESA FORA CANCELADO POR ORDEM JUDICIAL”. (Destaques no original, e-
fls. 86/88)
38.

À vista desse cenário, a incorporação não afasta a responsabilidade dos envolvidos;
ao contrário, reforça a conclusão de fraude estruturada e de responsabilidade pessoal/solidária
(artigos 124, 132 e 135, CTN), eis que “a incorporação foi fraudulenta com o objetivo de impedir a
cobrança das dívidas tributárias”.
39.

A decisão recorrida, de forma precisa, reconheceu que a ROCLAN não detinha
condições econômicas ou financeiras para absorver a ALUK, sendo a operação desprovida de
substrato econômico e lastro patrimonial. As defesas apresentadas, inclusive pela empresa OLGA
COLOR, foram insuficientes para infirmar os indícios de fraude apurados.
40.

A análise documental demonstrou que os sócios formais da ROCLAN não possuíam
capacidade patrimonial, sendo administrada, na realidade, pelo advogado Nilton Mattos Fragoso
Filho, personagem recorrente em reorganizações societárias suspeitas. Empresas associadas a ele,
inclusive holdings com participação de offshores uruguaias (como a Afiwel Sociedad Anónima), já
foram mencionadas em investigações de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial.
41.

A esse respeito, transcrevo os seguintes trechos da decisão recorrida que muito
bem analisou a questão:
“Todos esses fatos levaram a fiscalização à conclusão de que a incorporação foi
fraudulenta com o objetivo de impedir a cobrança das dívidas tributárias.
Observe-se que a fiscalização não incluiu a ROCLAN por entender que a pessoa
jurídica não teria sido a real beneficiária da aquisição. Ao invés, foram
responsabilizados os sócios e pessoas relacionadas.
De forma geral, todos os envolvidos afirmam a regularidade da operação de
incorporação e que, portanto, a ROCLAN seria a responsável tributária por
sucessão, conforme disposto na legislação civil e tributária. Por seu turno, a
empresa Olga Color, também apresentou outros argumentos para contestar a
conclusão construída pela fiscalização.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
31
No caso, a questão da responsabilidade da ROCLAN passa, antes, pela questão da
regularidade operação de incorporação.
Tomando como ponto de partida os argumentos trazidos pela OLGA COLOR, esta
alega que se tratava de empresas que compartilharam espaços contíguos e que,
por isso, tinham relações de confiança que explicariam alguns dos fatos
levantados pela fiscalização, como a indicação de profissionais entre elas. Os
materiais e equipamentos da ALUK nas dependências da OLGA COLOR são fatos
de pouca relevância para demonstrar a relação entre empresas que sempre
operaram de forma independente.
Apenas o breve resumo dos fatos feito acima demonstra que a auditoria fiscal foi
muito mais a fundo nas investigações do que quer fazer parecer a defesa
esboçada na Impugnação da OLGA COLOR.
Por um lado, existem diversos indícios de que a ROCLAN não tinha condições
econômicas e financeiras para incorporar a ALUK, o que teria sido feito sob o
pretexto de unir a capacidade produtiva da primeira com a marca comercial da
segunda.
[...]
Ainda assim, a incorporação ocorreu em 26/10/2015, e-fl. 184, quando a ROCLAN
tinha por sócios José de Souza Pinto e Roseli Maria de Moraes Matos. Embora o
antigo sócio da ROCLAN, Norberto Orivaldo Mazini Júnior tenha informado, e-fls.
576, que transferiu a empresa a custo zero para o advogado Nilton Fragoso, os
registros da Junta Comercial de São Paulo, juntados por este julgador, e-fls.
1814/1817, indicam que os sócios, desde 2002, são os mesmos que presidiram a
incorporação, ou seja, José de Souza Pinto e Roseli Maria de Moraes Matos. O
advogado foi citado na ocasião como Gerente Delegado, assinando pela empresa,
situação que perdurou até 2010 e foi retomada por ocasião da incorporação da
ALUK.
A Declaração de Rendimentos de José de Souza Pinto, e-fls. 662/665, referente ao
ano-calendário 2014, não apresenta rendimentos ou patrimônio. A última
Declaração apresentada por Roseli Maria de Moraes Matos, e-fls. 667/670,
também nada registra.
Esses documentos indicam, portanto, que os supostos sócios da ROCLAN não
demonstram, ao menos oficialmente, capacidade financeira e/ou patrimonial para
adquirir uma empresa do porte da ALUK.
Em 2016, o onipresente advogado Nilton Mattos Fragoso Filho, desempenhando o
papel de responsável pela ROCLAN, respondendo a intimação, declarou,
especialmente à e-fl. 588, que:
(...) temos a informar é que tanto a Sra. Roseli Maria de Moraes Matos e o Sr.
José de Souza Pinto, são apenas investidores, e não tem nenhuma atuação na
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
32
administração da empresa, ficando tal administração, exclusivamente, sob a
responsabilidade do administrador Nilton Mattos Fragoso Filho.
Continua:
Ainda no que se refere aos funcionários da ROCLAN (...), todos foram demitidos
(...). No que se refere aos funcionários registrados na empresa Aluk (...) todos já
foram demitidos.
Ainda segundo o intimado, a ROCLAN não tinha faturamento naquele momento,
estando em curso um plano de reestruturação dos negócios e operações,
havendo um prazo de um ano para o retorno da incorporação.
Nesses termos, portanto, uma empresa inoperante, sem funcionários, sem
movimentação bancária, com declarações de renda apresentadas somente até
2012 e com valores zerados pretende utilizar sua estrutura industrial em conjunto
com uma outra cujo Patrimônio Líquido é negativo em R$ 15.870.200, como
apurou o perito contábil no Balanço Patrimonial de Incorporação em 31/08/2015,
e-fl. 878.
[...]
São esses os “investidores” na ROCLAN, sócios sem capacidade financeira e
patrimonial e sem qualquer ingerência na empresa.
Essas breves pinceladas sobre o que apurou a fiscalização são suficientes para, por
um lado, afastar a linha da defesa que pretende tratar como superficiais as
constatações da fiscalização e, por outro, demonstrar a subsistência da tese fiscal
de que a incorporação da ALUK pela ROCLAN não foi feita por razões econômicas
ou patrimoniais, mas como forma de fraudar a apuração e cobrança dos débitos
tributários decorrentes das aquisições feitas a empresas inexistentes de fato.
Todo esse cenário montado artificialmente para acobertar as razões que
presidiram as operações societárias integra o panorama maior de uma série de
atos que exprimem o propósito de fraudar a fiscalização tributária, reforçando a
conclusão a que já se chegou quando do exame da aplicação da multa qualificada
pelo uso de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes”.
42.

Diante das evidências colhidas, restou comprovada a incorporação fraudulenta e a
extinção irregular da ALUK, impondo-se, a priori, a manutenção da responsabilização dos sócios e
demais beneficiários da operação ilícita.

IV - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelo Sujeito Passivo e pelos Responsáveis
Tributários
43.

Neste tópico serão analisados os Recursos Voluntários interpostos pelo sujeito
passivo e pelos responsáveis tributários, os quais, a rigor, giram em torno do vínculo de
responsabilidade atribuído com base nos artigos 124, incisos I e II, e 135, inciso III, do Código
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
33
Tributário Nacional (“CTN”), cujas alegações e fundamentação da responsabilidade podem ser
assim sintetizadas:
Responsável
Situação (vínculo)
Principais Alegações
Fundamentação da Fiscalização / DRJ
para a Manutenção da
Responsabilidade
Fundamento
Jurídico Aplicado
Guilherme Carloni
Simoceli
(Sócio
administrador da
Aluk Sistemas em
Alumínio Ltda.)
Sócio e administrador da
Aluk na época dos fatos
geradores (2011).
– Preliminar de decadência (art.
150, §4o, CTN).
– Alegou ilegitimidade passiva e
inexistência de responsabilidade,
em razão da incorporação.
– Alegou boa-fé nas operações com
Alunobre e Alumiforte.
– Sustentou inexistência de dolo e
inidoneidade não comprovada das
notas.
– Requereu o afastamento da multa
qualificada (150%) e a limitação de
sua responsabilidade.
– Afastada a decadência, aplicando-se
o art. 173, I, do CTN.
– Fraude comprovada: utilização
deliberada de notas fiscais inidôneas
para inflar custos e reduzir o lucro
real.
– Gestão efetiva da Aluk à época dos
fatos.
– Dolo evidenciado por embaraço à
fiscalização, ocultação de documentos
e incorporação fraudulenta posterior.
– Aplicação de multa qualificada de
150% mantida.
Art. 135, III, CTN.
William Manoel
Simoceli
(Sócio e gestor
operacional)
Não tinha participação
formal societária na Aluk,
exercia poderes de
gerência pelas
controladoras.

– Alegou ausência de poderes de
gerência e participação meramente
formal.
– Sustentou inexistência de dolo ou
benefício econômico direto.
–
Negou
envolvimento
em
operações
com
fornecedores
inidôneos.
– Constatada atuação conjunta com
Guilherme Simoceli na condução das
operações e decisões da empresa.
– Responsabilidade reconhecida por
interesse
comum
e
benefício
econômico direto.
–
Mantida
a
responsabilização
solidária.
Art. 135, III, CTN.
Sole –
Empreendimentos
e Participações
Ltda. – ME
Pessoa jurídica vinculada
aos sócios da Aluk.
– Alegou ausência de vínculo direto
com as operações da Aluk.
– Sustentou não ter participado de
qualquer ato de gestão ou fraude.
– Requereu o afastamento da
solidariedade,
por
inexistir
“interesse comum”.
– Verificada vinculação societária
com os sócios da Aluk e benefício
econômico indireto proveniente do
esquema.
– Considerada empresa coligada
instrumentalizada para transferência
patrimonial.
– Mantida como solidária.
Art. 124, II, CTN
RS
Empreendimentos
e Participações
Ltda.
Pessoa jurídica vinculada
aos sócios da Aluk.
– Reiterou as alegações da Sole,
alegando ausência de participação e
de nexo econômico direto.
–
Afirmou
ser
pessoa
jurídica
autônoma e sem proveito financeiro
das operações.
–
Apontada
como
empresa
de
fachada criada para diluir patrimônio
e confundir o fluxo financeiro da
Aluk.
– Ligação societária e benefício
comum comprovado
.– Mantida como solidária.
Art. 124, II, CTN

Olga Color SPA
Ltda.
(Empresa
estrangeira –
Itália)
Pessoa jurídica
estrangeira (Itália) com
vínculos financeiros.
– Alegou inexistência de atuação no
território nacional.
– Sustentou ser pessoa jurídica
independente
e
sem
vínculo
contratual com a Aluk.
– Afirmou ilegitimidade passiva, por
não integrar o quadro societário.
– Identificada relação financeira e
patrimonial com os sócios da Aluk.
– Apontada como destinatária de
valores e beneficiária final das
operações simuladas.
– Reconhecida solidariedade por
interesse econômico comum.
Art. 124, I, CTN
44.

Passa-se, a esta altura, à análise da sujeição passiva e da consequente
responsabilidade de cada um dos envolvidos, tendo em vista que a extinção da ALUK resultou de
operação de incorporação simulada, levada a efeito pela ROCLAN.

V – Análise das Alegações do Recorrente Guilherme Carloni Simoceli
V.1 – Análise da Alegação Preliminar de Decadência dos Créditos Tributários Lançados
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
34
45.

De início, o Recorrente reitera a alegação de decadência, pois em seu entendimento,
o Fisco não constituiu devidamente o crédito tributário, porquanto foi lançado a destempo.
46.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Noutros termos, os créditos foram lançados mediante a lavratura do auto de
infração em 27/01/2017, ocasião em que o seu direito já tinha sido atingido pela
decadência, cujo prazo limite para a realização do lançamento expirou
1o/01/2017.
Assim, conforme expressamente comprovado pelo auto de infração em epígrafe,
denota-se de maneira inequívoca que todos os fatos geradores ocorreram em
lapso temporal superior a 5 (cinco) anos anteriores a lavratura do auto de
infração, realizada somente em 27/01/2017, ocasião em que seu direito já tinha
sido atingido pela decadência.
Portanto, em momento posterior a 1o/01/2017 o Recorrido não possuía mais o
direito de lançar os créditos tributários acima descritos, vez que estes foram
atingidos pela decadência, razão pela qual estavam extintos”. (e-fls. 1.938/1.939)
47.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“Fixada a utilização de métodos fraudulentos, é possível retornar à questão
preliminar do prazo decadencial.
Se, em princípio, o prazo quinquenal conferido à Fazenda Pública para a
constituição do crédito tributário nos casos de lançamento por homologação tem
início na data do fato gerador, a verificação de procedimentos marcados por
fraude e sonegação desloca o início daquele prazo para o primeiro dia do
exercício seguinte, nos termos combinados dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do Código
Tributário.
Em se tratando de fatos geradores ocorridos ao longo de 2011, o prazo
decadencial inicia sua contagem em 01/01/2012, findando em 31/12/2016, data
em que todos os implicados já estavam cientificados.
Portanto, o lançamento não extrapolou o prazo decadencial.”
48.

Como se vê, a decadência prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional deve ser aplicada apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude
ou simulação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
35
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
49.

De acordo com o texto legal, a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver
antecipado pagamento do tributo e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo,
fraude ou simulação, pois, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional5.
50.

Registre-se que este Conselho tem entendimento sumulado no sentido de que a
contagem do prazo decadencial será realizada à luz do artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional nas hipóteses em que restar caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
51.

No presente caso, verifica-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa
na modalidade qualificada (150%), haja vista que, no seu entendimento, a empresa agiu
dolosamente com o intuito de sonegar e fraudar as ocorrências dos fatos geradores aqui
discutidos, pois teria se utilizado de sistemática um tanto elaborada, com a utilização notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato e desconectadas de efetivas operações
comerciais, tendo como objetivos o não recolhimento de tributos devidos e o despistamento da
Fiscalização por meio de uma falsa realidade existente apenas nos papéis. Confira-se:
“QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
32. Conforme anteriormente exposto, constatou-se que as operações comerciais
não existiram, foram suportadas por documentos ideologicamente inidôneos
(“notas
frias”),
buscando-se,
através
destes
subterfúgios,
aumentar
indevidamente o custo operacional contábil de forma a reduzir o montante a
pagar de IRPJ e CSLL.
33. O embaraço à fiscalização do contribuinte que se empreendeu durante boa
parte dos trabalhos também reforça o intuito doloso do contribuinte no intuito de
se esquivar da ação do Fisco. Caracterizado pela enorme dificuldade que tivemos
para localizar o contribuinte ROCLAN e a própria ALUK, após a incorporação, a não
informação do paradeiro dos sócios da ROCLAN pelo advogado Nilton Fragoso, o
descumprimento parcial das intimações para explicar operações com as empresas
Alunobre e Alumiforte, bem como a incorporação fraudulenta concretizada quase

5 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
36
um ano após o início da ação fiscal na ALUK, reforçam a intenção dolosa da
conduta”.
52.

De fato, não restam dúvidas de que a regra decadencial que deve ser aplicada é
aquela prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que dispõe que “o direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
53.

Nesse contexto, tomando-se por regra a contagem do prazo decadencial disposta
no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, colhemos as seguintes informações para os
tributos abrangidos pelos presentes autos, com referência ao ano-calendário de 2011:
Tributo
Período de Apuração
Vencimento
Início do Prazo
Decadencial
Término do Prazo
Decadencial
IRPJ
e
CSLL
01/2011
28/02/2011
01/01/2012
31/12/2016
02/2011
31/03/2011
01/01/2012
31/12/2016
03/2011
29/04/2011
01/01/2012
31/12/2016
04/2011
31/05/2011
01/01/2012
31/12/2016
05/2011
30/06/2011
01/01/2012
31/12/2016
06/2011
29/07/2011
01/01/2012
31/12/2016
07/2011
31/08/2011
01/01/2012
31/12/2016
08/2011
30/09/2011
01/01/2012
31/12/2016
09/2011
31/10/2011
01/01/2012
31/12/2016
10/2011
30/11/2011
01/01/2012
31/12/2016
11/2011
30/12/2011
01/01/2012
31/12/2016
12/2011
31/01/2012
01/01/2013
31/12/2017
54.

Desse modo, aplicando-se o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e
considerando que o Recorrente foi cientificado do lançamento em 01.02.2017 (e-fls. 712/713), é
de se acolher parcialmente a preliminar suscitada, reconhecendo a extinção do crédito tributário
por decadência, com relação aos débitos apurados para o IRPJ e CSLL – de 01/2011 a 11/2011. O
lançamento do IRPJ e CSLL apurado em 12/2011 está íntegro, visto que seu prazo decadencial
findar-se-á somente em 31.12.2017.

V.2 – Análise das Alegações Relativas à Ilegitimidade Passiva e Inexistência de Responsabilidade
55.

Inicialmente, observa-se que o Recorrente, em sede recursal, reproduz
integralmente os argumentos já apresentados na Impugnação. Em síntese, sustenta:
Ilegitimidade passiva:

A ALUK teria sido regularmente incorporada, extinguindo-se juridicamente.

A ROCLAN, como incorporadora, teria sucedido integralmente nos direitos e
obrigações da incorporada, conforme cláusulas contratuais e disposições legais
aplicáveis.

Invoca o artigo 1.116 do Código Civil, que prevê a sucessão plena da incorporadora
nos direitos e obrigações da incorporada.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
37

Cita o artigo 132 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a pessoa
jurídica que resultar da incorporação responde pelos tributos da sucedida.

Menciona a Súmula 554 do STJ, que estende tal responsabilidade também às multas
referentes a fatos geradores anteriores à sucessão.

Argumenta, assim, que toda eventual obrigação fiscal seria de exclusiva
responsabilidade da ROCLAN, não cabendo a inclusão do Recorrente no polo
passivo.
Inexistência de responsabilidade:

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, garantida pela Constituição (art. 5o, II e
XXXVI), somente podendo ser afastada em hipóteses excepcionais de abuso, fraude,
desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).

Que, segundo o artigo 135, inciso III, do CTN, a responsabilidade pessoal de
administradores somente se configura quando comprovada a prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto.

Que o mero inadimplemento de tributos não caracteriza infração capaz de atrair
responsabilidade pessoal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

Assim, não tendo sido demonstrados atos ilícitos, não haveria base legal para o
redirecionamento da cobrança ou para medidas constritivas de bens.
Ausência de provas:

O ônus probatório cabe à Fazenda Pública, que deveria comprovar a atuação do
administrador no período dos fatos e a prática de condutas irregulares.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso
ou infração, não bastando declarações unilaterais da Administração.

A prova da fraude, por sua natureza complexa, deve ser construída com base em
elementos materiais idôneos, como perícias e análises contábeis.
56.

De outro lado, a Autoridade Fiscal identificou diversos elementos que caracterizam
a incorporação da ALUK pela ROCLAN como operação simulada e fraudulenta:
Incompatibilidade econômica e operacional:

A ROCLAN não dispunha de porte, capacidade financeira ou estrutura física
compatível para absorver a ALUK.

A operação revelou-se destituída de lógica empresarial legítima, configurando mero
artifício de natureza jurídico-contábil.
Ausência de comprovação documental:
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
38

A ROCLAN não apresentou contratos, registros contábeis ou quaisquer documentos
hábeis a demonstrar a efetiva continuidade das operações da ALUK.

Parte da documentação solicitada teria sido incinerada, o que reforça a hipótese de
ocultação deliberada de informações.
Utilização de interpostas pessoas:

Constatou-se que os sócios da ROCLAN eram meros “laranjas”, desprovidos de
capacidade econômica compatível com a gestão ou incorporação de empresa do
porte da ALUK.

Restou evidenciado que a administração de fato permanecia sob o controle dos
antigos sócios da ALUK, que buscavam afastar-se formalmente das
responsabilidades fiscais.
Esvaziamento patrimonial e blindagem contra credores:

A incorporação resultou no esvaziamento patrimonial da ALUK, transferindo-se suas
obrigações para uma sucessora destituída de condições econômicas para cumpri-
las.

Tal operação configurou verdadeira manobra de blindagem patrimonial, voltada a
frustrar a cobrança de tributos e demais débitos junto a credores.
Benefício indevido dos antigos sócios:

A Fiscalização concluiu que os verdadeiros beneficiários da manobra foram os
próprios sócios da ALUK, que, embora formalmente desvinculados da empresa,
permaneceram como destinatários dos valores auferidos em razão da fraude
tributária.
57.

Em síntese, a incorporação foi considerada fraudulenta porque não teve por
finalidade a continuidade empresarial, mas sim mascarar a verdadeira titularidade das operações,
dificultar a cobrança de tributos e ocultar os beneficiários finais (sócios da ALUK), mediante o
esvaziamento patrimonial da empresa sucedida.
58.

Diante desse quadro, restam caracterizados os elementos exigidos pelo artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional para a responsabilização pessoal do sócio Guilherme
Carloni Simoceli, uma vez comprovada a prática de atos de gestão voltados ao esvaziamento do
patrimônio da ALUK, com o intuito de se furtar ao cumprimento das obrigações fiscais.
59.

A Fiscalização apontou diversas inconsistências contábeis, divergências relevantes
entre demonstrativos (como DRE, CPV e ICMS), ausência de comprovação material das operações
e indícios de destruição de documentos — fatos amplamente descritos no Termo de Verificação
Fiscal. Esses elementos evidenciam que a incorporação serviu como instrumento de simulação e
ocultação patrimonial, e não como legítima reorganização societária. É o que se verifica a partir
dos trechos abaixo transcritos:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
39
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento a procedimento fiscal inerente ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal/Fiscalização (TDPF/F) acima mencionado, autuamos o
contribuinte e responsáveis solidários acima identificados, na qualidade de
sócios, responsáveis ou beneficiários econômicos da ALUK SISTEMAS EM
ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 06.212.428/0001-84, por infrações tributárias a ela
atribuídas e identificadas para o ano-calendário de 2011, referente aos
tributos de IRPJ e CSLL.
... As infrações tributárias identificadas e autuadas tinham como sujeito passivo
original e maior beneficiária a empresa Aluk Sistemas em Alumínio Ltda,
doravante apenas “Aluk”, CNPJ 06.212.428/0001-84, que foi objeto de
diligência (TDPF-D) no. 08.1.90.00-2014-02780-0.
O objetivo desta diligência era o de apurar eventuais infrações tributárias
decorrentes de “aquisições suspeitas” pela ALUK de insumos das “empresas
fornecedoras” Cléber Martins Costa, CNPJ 08.330.150/0001-75 (ALUNOBRE),
também objeto de fiscalização nesta Delegacia, TDPF No. 08.1.90.00-2014-
01748-1 e da empresa ROGERIO IERVOLINO, CNPJ 13.970.152/0001-69
(ALUMIFORTE).
As infrações apuradas envolvem os mesmos fatos (a contabilização das
entradas destas notas fiscais), que geraram ao mesmo tempo o creditamento
indevido de Pis e de Cofins (autuação já lavrada em 12/12/2016, Processo
No. 19515.720714/2016-31) e a redução contábil do lucro real devido à
apropriação indevida de custos de produtos vendidos (CPV – conta contábil
No. 3110410001).
Tais custos ou CPV foram baixados, o final do exercício, em contrapartida de
conta de resultado operacional e incluem a totalidade das notas fiscais da
Alunobre e da Alumiforte, portanto reduziram a base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Em 2015, quase um ano após o início do procedimento fiscal de diligência
junto à empresa ALUK, a mesma foi juridicamente extinta por incorporação,
tendo sua extinção sido registrada perante os órgãos registrais pertinentes
(JUCESP – 8a alteração contratual, levada a registro em 26/10/2015). Tal fato,
de per si, afasta a possibilidade de que seu CNPJ conste como empresa
autuada (Anexo 02 deste TVF).
Constatou-se, por outro turno, que a empresa “incorporadora”, a ROCLAN IND
E COM LTDA – ME, doravante apenas “Roclan”, CNPJ 57.542.276/0001-19,
objeto de diligência sob a ordem TDPF-D no. 08.1.90.00-2016-01204-5, não
incorporou de fato a ALUK. Tudo não passou, como será relatado a seguir, de
uma manobra fraudulenta para ludibriar os Fiscos e eventuais credores,
esvaziar o patrimônio da infratora ALUK e desviar o foco das atenções para
empresa inexistente de fato, atribuindo a pessoa diversa responsabilidade
tributária por infrações cometidas em períodos anteriores.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
40
As cláusulas 2a e 3a da referida alteração contratual da empresa ROCLAN
(incorporou a ALUK) aponta uma impropriedade flagrada por esta fiscalização,
a de que a ALUK possui tradicionalmente passivos a descoberto milionários.
[...]
Ora, perscrutando-se o histórico fiscal-contábil declarado pela própria ALUK ao
Fisco notamos exatamente o contrário do apontado no laudo de avaliação do
perito contábil. A ALUK sempre apresentou, nos anos imediatamente
anteriores à sua suposta incorporação, ‘PL>0’, ou seja, patrimônio líquido
positivo, situação de solvência, lucros acumulados dentro dos exercícios e
ausência de registros de prejuízos acumulados em anos anteriores ou base de
cálculo negativas para a CSLL (Anexo 03 deste TVF).
[...]
Estranhamente, em apensa oito meses do ano de 2015 a ALUK passou de
empresa saudável, solvente, que havia acumulado mais de R$ 5 milhões em
lucros no triênio 2011/2012/2013, para uma empresa que apurou resultado
negativo de mais de R$ 20 milhões em 2015! Mais inusitado é que fora
justamente quando a empresa tornara deficitária que teria atraído a atenção
de investidores, a Roclan, no caso, que nada desembolsou em numerário
graças à situação patrimonial de insolvência atestada no laudo de avaliação
patrimonial.
Checando a contabilidade digital (ECD) do ano de 2015 da ALUK, mais
precisamente a DRE (...) do período que foi de 01.01.2015 a 31.08.2015, Anexo
03A deste TVF, notamos algumas inconsistências que nos suscitam a suspeita
de que pode ter havido uma intencional majoração artificial da falta de
liquidez da empresa: o valor destacado de ICMS na categoria de Impostos
Incidentes Sobre as Vendas, redutor da receita operacional da empresa, foi de
R$ - 5.948.806,28, correspondendo a 43,5% do valor da receita bruta de
vendas que foi de R$ 13.674.166,52. Ora, todos sabem que a alíquota de ICMS
é de apenas 18%. Aqui temos uma diferença de cerca de R$ 3,5 milhões que
fizeram o resultado operacional despencar.
A priori não se trata de ICMS-ST, pois conforme plano de contas na ECD de
2015, conta n° ‘213100105 – ICMS ST A RECOLHER’, não acusou movimentação
no ano de 2015.
Na DRE apresentada no laudo de avaliação consta o valor de R$ -
14.814.733,00 (negativo) para o RESULTADO OPERACIONAL BRUTO. Na DRE
entregue pela ALUK junto ao SPED, requisição Sped n° “bb867372-c863-4b8a-
a4b8-6db2104c6fc8”, encontramos o seu equivalente, o LUCRO OPERACIONAL
BRUTO, no valor de apenas R$ - 3.246.539,94, portanto uma diferença de R$
11,6 milhões, os quais somados à diferença de R$ 3,5 milhões do ICMS,
perfazem um total de R$ 15,1 milhões que podem ter servido para ajustar a
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
41
situação deficitária da ALUK nos momentos que antecederam sua
incorporação.
Na DRE apresentada no laudo de avaliação consta o valor de R$ -
21.106.801,00 (negativo) para o CPV, CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. Na
DRE entregue pela ALUK junto ao SPED, requisição Sped n°. bb867372-c863-
4b8aa4b8-6db2104c6fc8, encontramos o seu equivalente, a rubrica CUSTOS
DOS PRODUTOS VENDIDOS, a conta contábil analítica No. 411100001, uma
conta de resultado que terminou o período com o saldo de apenas R$ -
9.453.111,27, saldo este que se aproxima da somatória das contas contábeis
sintéticas Nos.510000000 – CUSTOS DE PRODUÇÃO DIRETOS – e 520000000 –
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDIRETOS –, os quais deveriam mesmo refletir o valor
do CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS, já que a empresa declarou, em 2015,
apenas receitas de Venda de Produção Própria e Não de Revenda de produtos
adquiridos de terceiros.
Foi esta grande discrepância no valor da conta CPV, na comparação entre os
valores do Laudo de Avaliação (Incorporação) e da contabilidade, a grande
responsável pelo baixo RESULTADO OPERACIONAL BRUTO inserido no laudo de
avaliação e que fez a solvência da ALUK despencar. O laudo não explica de
onde vem este “valor excedente no CPV”. Certamente não encontra amparo
na contabilidade da ALUK. Como as suspeitas são fortíssimas de que a
incorporação fora forjada, fraudulenta, e de fato a ROCLAN não queria, nem
tinha condições econômicas para incorporar a Aluk, fez-se necessário este
ajuste contábil para que este engodo não acarretasse eventuais demandas
judiciais entre as partes.
A ROCLAN, trata-se de empresa sediada na cidade de São José dos Campos/SP
que, embora outrora tivesse existido e operado no segmento metalúrgico, já
faz alguns anos teve suas atividades transferidas para outras duas empresas a
fim de se esquivar de dívidas trabalhistas.
Na oportunidade em que a empresa Roclan esvaziou suas atividades, seu
quadro societário foi transferido para dois sócio-laranjas, em nenhum
momento encontrados pelo Fisco, e sua administração e controle para um
advogado com escritório na cidade de São José dos Campos/SP.
Tal advogado, como se verá adiante, já se envolveu na tentativa de blindar
empresas em situação devedora, seja por passivos tributários ou trabalhistas,
semelhante à ALUK e à própria ROCLAN.
Portanto, estamos diante de uma incorporação fraudulenta, tendente apenas
a embaraçar uma fiscalização já iniciada na empresa ALUK, desviando o foco
das atenções do Fisco para responsabilizar uma empresa “atualmente”
inexistente de fato (Roclan), há anos em situação de grave crise econômica,
insolvente, e que fora esvaziada a tal ponto de restar sem patrimônio,
portanto sem a mínima capacidade econômico-operacional para realizar a
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
42
incorporação e a continuidade das operações da ALUK. Mais detalhes desta
fraude serão esmiuçadas adiante.
Um processo administrativo para decretar a baixa de ofício do CNPJ da Roclan
foi aberto na Receita Federal (...). O motivo é a sua inexistência de fato e
ausência de capacidade econômica e operacional da empresa e de seus sócios.
Embora seja formalmente a sucessora de direito da infratora ALUK, portanto
possuindo em teoria a responsabilidade tributária por infrações cometidas
pela sucedida ALUK, por ter sido constada a fraudulência desta operação
societária de incorporação e pela firme convicção de que a ROCLAN não fora a
real beneficiária da aquisição da ALUK, a ROCLAN também não deve ser
qualificada como sujeito passivo destas infrações, que devem recair sobre os
sócios, responsáveis e beneficiários finais da ALUK.
Veremos adiante, pela análise das declarações de renda da pessoa física
(DIRPFs), que os sócios da ALUK, de fato, enriqueceram e constituíram
relevante patrimônio, oriundo certamente em parte dos ganhos oriundos
destas fraudes tributárias, portanto foram os únicos beneficiários das infrações
que serão doravante narradas (Anexo 04 deste TVF).
É de se notar que, após a incorporação fraudulenta, os sócios tradicionais da
ALUK convenientemente exerceram a opção de deixar a nova sociedade que se
formou a partir desta reorganização societária, com objetivo claro de se
esquivar de responsabilidades tributárias aqui narradas”. (Destaques no
original)
60.

Assim, ao limitar-se a invocar dispositivos legais sobre sucessão empresarial, sem
afastar os indícios de fraude, o Recorrente não logra afastar sua responsabilidade.
61.

Portanto, correta a decisão recorrida, ao afirmar que, “a utilização das notas fiscais
emitidas por empresas inexistentes de fato na época da gestão de Guilherme Simoceli conjugada
com o fato posterior da extinção fraudulenta da ALUK realizam a hipótese em que o responsável
passa a responder solidariamente com o contribuinte”.
62.

Cumpre reiterar que a mera condição de sócio não implica responsabilidade
solidária. O que a enseja é a conduta — o exercício de poderes de gestão e a prática de atos
contrários à lei, ao contrato ou ao estatuto, especialmente em contextos de dissolução irregular
ou extinção fraudulenta.
63.

Nesse sentido, cita-se o entendimento consolidado no Acórdão no 1201-004.346
(Processo no 10980.723628/2009-91), segundo o qual:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. PRÁTICA DE
ATOS DE INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
43
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente - não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos
com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto,
a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado
prejudicial ao Fisco.
Dissolução irregular acompanhada de simulação de vendas para interpostas
pessoas. Após alienação das respectivas quotas restou provado nos autos que os
sócios praticaram atos de gestão com vistas a esvaziar o patrimônio da pessoa
jurídica com o intuito de se eximirem de dívidas perante o Fisco.
Configuração de infração à lei nos termos do art. 135, III, do CTN, suficiente para
atrair a responsabilização solidária dos sócios, não pelo fato de serem sócios,
mas, sim, pela prática de atos de gestão lesivos ao Fisco.
Na dissolução irregular da sociedade a mera produção e averbação do distrato na
junta comercial não tem o condão de torná-la regular, é necessária a posterior
realização do ativo e pagamento do passivo.
Quando não constar dos autos documentação comprobatória da prática de ato
gestão do sócio a responsabilidade tributária solidária deve ser excluída”.
(Processo n° 10980.723628/2009-91. Acórdão no 1201-004.346 – 1a Seção de
Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Relator Efigênio de Freitas Júnior.
Sessão de 18 de outubro de 2020, g.n.)
64.

Diante de todo o exposto, permanecem plenamente configurados os elementos que
justificam a manutenção da responsabilidade tributária do Sr. Guilherme Carloni Simoceli, nos
termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

V.3 – Análise sobre a Impossibilidade de Manutenção da Multa e da Ausência dos Requisitos
para a sua Aplicação
65.

No que concerne ao mérito da penalidade aplicada, o Recorrente reitera, em
síntese, as seguintes teses:

a multa qualificada de 150% somente é admissível mediante prova cabal de fraude,
dolo ou conluio;

inexistindo prova específica de tais condutas, não se legitima a qualificação para
150%;
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
44

compete à Fazenda, por meios probatórios idôneos (confissão, documentos,
testemunhas, presunções e perícia), demonstrar fraude ou simulação — indícios
não bastam;

a Autoridade deve pormenorizar os fatos, sendo insuficiente análise genérica de
escrituração;

a jurisprudência do CARF exige evidente intuito de fraude, não presumível nem
sustentado apenas em indícios ou reiteração;

a própria Fiscalização alude a “fortes indícios” e a hipóteses “em tese”,
reconhecendo a ausência de prova do dolo;

não há documentos inidôneos ou empresas fictícias; atos societários e escrituração
mostram-se regulares;

conclui-se, pois, pela indevida qualificação e pelo cancelamento da multa de 150%;

além disso, sustenta-se o efeito confiscatório da penalidade;

invoca-se precedentes do STF no sentido de que multa superior ao tributo tende à
inconstitucionalidade por confisco;

a multa de 150% seria, portanto, exorbitante e confiscatória.
66.

De início, cumpre observar que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal), é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
67.

Em harmonia com tal diretriz, o artigo 98 do Regimento Interno do CARF
(“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, igualmente dispõe:
“Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
68.

A Súmula CARF no 2 reitera que o Conselho não detém competência para
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
69.

Desse modo, não compete a este Colegiado apreciar alegações de
inconstitucionalidade — como a suposta natureza confiscatória da multa qualificada em face do
artigo 150, IV, da Constituição — por implicarem controle de constitucionalidade da própria Lei no
9.430/96, artigo 44, § 1o.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
45
70.

Por tais fundamentos, não se acolhem as alegações meritórias atinentes ao caráter
confiscatório da multa e, por via de consequência, à sua inconstitucionalidade.
71.

Diversamente, as alegações relativas às circunstâncias fáticas que ensejaram a
qualificação da multa devem, aqui, ser examinadas.
72.

Em primeiro plano, reconhece-se que o descumprimento da legislação tributária
enseja a aplicação da sanção independentemente da intenção do agente, bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do 136 do Código Tributário
Nacional (“CTN”):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
73.

As sanções tributárias exercem dupla função: (i) prevenção geral, desestimulando
condutas tendentes à supressão ou redução de tributos, e (ii) prevenção especial, punindo o
infrator para evitar a reincidência. Em suma, têm função pedagógica, orientada ao adimplemento
das obrigações tributárias.
74.

A doutrina é clara ao distinguir o interesse de proteção da arrecadação (bem
jurídico) do propósito arrecadatório da multa: a sanção há de ser graduada conforme a gravidade
da infração, sem converter-se em instrumento de pura arrecadação, inclusive no tocante às
obrigações acessórias:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”6. (g.n.)
75.

O artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96 prevê a qualificação (150%) quando a conduta
dolosa se amolda às hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Vale transcrever,
quanto ao caput e ao §1o, na parte pertinente, que a multa de 75% será duplicada nas hipóteses
de sonegação, fraude e conluio. Confira-se:

6 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
46
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
76.

Depreende-se, pois, que a qualificação exige a comprovação de dois pressupostos
distintos: (a) a ocorrência de fato gerador sem pagamento (que já autoriza a multa de 75%); e (b) a
demonstração de que o inadimplemento se deu por sonegação, fraude ou conluio, nos exatos
termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, que definem, respectivamente, sonegação, fraude e
conluio:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
77.

O traço comum às três figuras é a conduta dolosa. O dolo pressupõe vontade
dirigida ao resultado ilícito (elemento volitivo) aliada à consciência da antijuridicidade. Em suma,
vontade e consciência integram requisito inafastável para a aplicação da multa qualificada.
78.

Conforme explica Gisele Bossa7, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional

7 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
47
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
79.

Ademais, a imposição da multa qualificada reclama que o dolo seja comprovado de
modo a afastar dúvida razoável, isto é, que a conduta do sujeito passivo só se explique à luz de
finalidade ilícita.
80.

No caso concreto, a Autoridade Fiscal motivou a qualificação sob o entendimento
de que o Recorrente teria incorrido em fraude e sonegação, descrevendo, entre outros pontos,
incorporação simulada, confusão patrimonial, uso de notas ideologicamente falsas e embaraço à
fiscalização, tudo pormenorizado no Termo de Verificação Fiscal e respectivos anexos. Confira-se,
a propósito, os trechos abaixo:
“Ou seja, a diligência ratificou nosso entendimento de que:
a) a incorporação da Aluk pela Roclan foi fraudulenta mesmo, até porque
encontramos no local muitas evidências documentais e principalmente materiais
de que não houve a efetiva compra ou transferência de ativos entre as empresas;
b) Olga e ALUK são empresas do mesmo grupo econômico, com atividades
complementares, controladas pela família Simoceli, mormente por Guilherme e
seu pai, William.
c) a Olga Color SPA se beneficiava das operações da ALUK, devido a elementos de
confusão patrimonial detectados na diligência.
d) provou-se que a ALUK não adquiria perfis de alumínio da Alunobre e da
Alumiforte; ao contrário, provou-se que os perfis de alumínio eram produzidos
pela própria ALUK ali mesmo, conforme se depreende da descoberta dos moldes
de extrusão enferrujados. Portanto, reforçou-se a tese de que as notas fiscais de
venda de perfis de alumínio da Alunobre e da Alumiforte para a ALUK são
ideologicamente falsas. Imagens e fotos realizadas na diligência do dia
07/12/2016 podem ser vistas no Anexo 22 deste TVF).
e) a ALUK parou de operar há alguns anos.
48. A incorporação da Aluk pela Roclan teve o único objetivo de dificultar
intencionalmente a continuidade dos trabalhos fiscais, posto atribuir a
responsabilidade para empresa sediada em outra jurisdição, distante quase 100
KM da ALUK, com indicação de endereços falsos, tanto à RFB como para a JUCESP,
alaranjamento da empresa, pela inclusão em seu quadro de duas pessoas
hipossuficientes até hoje não localizados pela fiscalização. Ademais, a tentativa de
transferência da responsabilidade tributária para a sucessora ROCLAN tornaria
inócuos quaisquer esforços de tentativa, por parte do Estado, de recuperar o
dano ao Erário Público aqui narrado, posto a Roclan ser empresa sem atividade e
com patrimônio já arrestado pela Justiça do trabalho de São José dos Campos/SP.
49. Dados do sistema dossiê-integrado apontam que a empresa ROCLAN não
possui movimentação bancária, exceto no ano de 2011, quando movimentou R$
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
48
30.388,83 no banco HSBC. Não há evidências de que suas contas bancárias
tenham movimentado recursos nos demais anos.
50. Em relação a recolhimentos de tributos federais, a Roclan acusa apenas
recolhimentos, até 2013/2014, de IRRF – salários, para o Sr. Rubens dos Santos
Silvério, um funcionário que exercia a função de caldeireiro, e nada mais. O
caldeireiro Rubens foi demitido em 2013 por apresentar uma doença grave.
51. Analisando suas DIPJ, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica,
nota-se que a ROCLAN as entregou até o AC 2012 e com valores informados
sempre iguais a zero, tanto para faturamento, como para custos e demais
operações da empresa. Os ativos e passivos também aparecem zerados.
52. Pesquisando a base SPED, nota-se que a empresa ROCLAN não entregou
contabilidade para os anos-calendários 2013 a 2015, portanto trata-se de
empresa omissa contumaz.
53. Obviamente, uma empresa sem operação, com característica de inatividade e
valores de ativos iguais a zero, tendo sócios hipossuficientes, não teria condições
mínimas de incorporar uma empresa como a ALUK que tinha R$ 15,5 milhões de
ativos em 31/08/2015, conforme Laudo de Avaliação de perito avaliador (Anexo
02 deste TVF). A análise econômica das empresas nos permite afirmar que esta
incorporação é tecnicamente inviável e inverossímil.
54. É de espantar que uma empresa como a ROCLAN, alaranjada, inexistente de
fato e sem nenhum ativo, viesse a adquirir uma empresa do grupo OLGA COLOR.
A ALUK apresentava um passivo declarado no balanço de mais de R$ 31 milhões e
que teve no ano da incorporação um prejuízo no exercício de R$ 21.235.473,00! É
tão inusitado, que a operação por si só já levanta suspeitas de simulação. Ora, a
ROCLAN não se apresentou como um pujante investidor e que estivesse disposto
a recuperar a saúde financeira da ALUK, nem se trata a ROCLAN de um FIP (Fundo
de Investimento em Participações, entidades criadas para captar recursos de
investidores visando reestruturar empresas à beira da falência), não, ao contrário,
a incorporação da ALUK pela ROCLAN mais se assemelha ao abraço de um
afogado.
55. Os sócios da ROCLAN não teriam condições de pagar os R$ 100.000,00, preço
que teria sido avençado para a incorporação da empresa deficitária. José de Souza
Pinto teve apenas duas declarações de IR entregues, e ambas com valores iguais a
zero de rendimentos e de patrimônio! Já a sócia Roseli teve declarações de renda
entregues até o exercício de 2009, apenas. Na sua última declaração entregue, em
2009, também declarou valores iguais a zero de rendimentos e de patrimônio!
Portanto, ambos não tinham nem sequer condições financeiras de comprovar a
integralização de capital no valor de R$ 7,5 mil cada um na empresa ROCLAN,
quanto mais de adquirir um fundo de comércio do porte da ALUK, com ativos de
R$ 15,5 milhões e faturamento anual na casa dos R$ 50 milhões. As declarações
de renda destes dois laranjas foram inseridos no 20 deste TVF.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
49
[...]
56. O dolo fica caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao
realizar o pagamento parcial de apenas 16% do total das Notas Fiscais emitidas
pela Alunobre e Alumiforte e que tiveram a Aluk como destinatária; de tentar
comprovar o pagamento através de duplicatas mercantis sem assinaturas, sem
aceite e sem a comprovação da efetiva entrega dos recursos e das mercadorias,
buscando simular a boa-fé, o que caracteriza fraude, nos termos do artigo 72 da
Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1.964, que assim dispõe:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.”
57. Estes fatos impõem a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% nos
termos do inciso I e §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, sobre todas as infrações
apuradas”.
81.

Quanto ao fundamento normativo, relembre-se: a sonegação (art. 71)
consubstancia ação ou omissão dolosa destinada a impedir ou retardar o conhecimento, pela
Administração, do fato gerador ou de condições do contribuinte, de modo que sua essência é criar
embaraços à atividade fiscalizatória.
82.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte empresa ao ter relatado a existência das infrações e das
circunstâncias em que foram praticadas, incluindo a simulação de extinção de pessoa jurídica
com o objetivo de proteger os sócios.
83.

Em conclusão, sustenta a Fiscalização a ocorrência de fraude e sonegação, com
base em constatações e documentos: inexistência de circulação real de mercadorias e
pagamentos, utilização de empresas de fachada para emissão de notas frias, créditos indevidos,
ausência de comprovação de aquisições e pagamentos, autuação estadual correlata, resistência e
incompletude no atendimento às intimações e, por fim, atos reputados embaraçosos à ação fiscal:
“19. Estes fatos demonstram a inexistência da circulação de mercadorias e
respectivos pagamentos entre a empresa Cleber Martins Costa e seus supostos
fornecedores, evidenciando ser apenas um esquema de fraude fiscal
estruturada, em cadeia, utilizado para a sonegação de tributos por meio de
emissões irregulares de documentos fiscais ao total desamparo de comprovação
econômica, operacional, logística, patrimonial e jurídica. Parte destas simuladas
circulações de mercadorias aproveitou a empresa ALUK, gerando-lhe um custo
indedutível, reduzindo-lhe os lucros do exercício, impactando sua gestão
positivamente, trazendo-lhe vantagens fiscais relevantes”. (g.n.)
*******************************************************************
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
50
“25. Ambas as empresas Alunobre e Alumiforte são empresas de fachada,
inexistentes de fato, usadas para fins ilícitos, mormente o de emissão
fraudulenta de notas fiscais ideologicamente falsas, sendo a Alumiforte uma
espécie de sucessora da Alunobre nesta função. Não se constatou em ambas a
existência de maquinário para industrializar Perfis de Alumínio, nem notas fiscais
de remessas para industrialização, tampouco notas fiscais de compra de Perfis de
Alumínio”. (g.n.)
*******************************************************************
1. Dentro deste contexto foram baixadas as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe’s)
emitidas pela Alunobre e Alumiforte (Anexos 07A e 08 deste TVF), dados estes
que foram também cotejados com a contabilidade (ECD) da cliente ALUK, para o
ano-calendário de 2011, onde se verificou constatar que a ALUK era
“destinatária formal” de grande quantidade de insumos discriminados nos
documentos fiscais, os quais totalizaram R$ 14.941.777,20 provenientes da
Alunobre (jan. a out. de 2011) e outros R$ 4.726.417,50 provenientes da
Alumiforte (nov. a dez. de 2011), gerando-lhe créditos espúrios de PIS e de
COFINS da ordem de, respectivamente, R$ 324.525,21 e R$ 1.494.782,80.
2. Já a escrita fiscal da ALUK, Livros de Entradas, Saídas, Inventário, Apuração de
ICMS, não foi apresentada a esta fiscalização (a EFD, escrita fiscal digital enviada
pelo SPED, só passou a ser entregue pela ALUK a partir do período de 10/2012 e a
empresa não apresentou outra escrita à fiscalização).
[...]
5. Os lançamentos nestas contas de resultado são consolidados e genéricos e o
histórico não descreve com exatidão. Porém, fica claro da análise mais a seguir
que a totalidade das notas fiscais de entrada da Alunobre e da Alumiforte
compuseram o valor da CPV, um custo baseado em aquisições que a empresa
Aluk não comprovou ter incorrido, lastreado em documentação inidônea e que
gerou um custo que foi deduzido indevidamente. O contribuinte, intimado, não
detalhou esta questão e nem respondeu às questões formuladas sobre este
ponto.
[...]
9. Conforme se verifica no AIIM No. 4.017.993-0, o Fisco Estadual paulista já
havia autuado a ALUK devido às aquisições feitas junto à Alunobre (Cleber
Martins Costa). A ementa da decisão administrativa que manteve o crédito
tributário, anexo a este TVF, traz que “...ICMS – Crédito indevido decorrente do
registro de notas fiscais no livro Registro de Entrada. Notificado a comprovar as
operações, o contribuinte apresentou informações parciais e frágeis, razão pela
qual foi considerado que não houve entrada de mercadorias. AIIM julgado
PROCEDENTE...”, (Anexo 10 deste TVF).
[...]
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
51
12. A Aluk e a sua sucessora Roclan foram intimadas e reintimadas diversas
vezes, (Anexos 11, 11A, 11B e 11C deste TVF), para explicar as aquisições perante
a empresa ALUNOBRE, comprová-las de modo cabal, tanto o pagamento como a
entrega da mercadoria, apresentando contratos, pedidos, conhecimentos de
transporte, e os pagamentos de cada uma das faturas, porém nunca conseguiu
comprová-las.
A Aluk se limitou a apresentar cópia das notas fiscais eletrônicas, com suas
respectivas duplicatas, muitas delas sem assinatura do emitente ALUNOBRE, e a
maior parte de suas quitações estariam comprovados por MEROS RECIBOS
supostamente assinados pelo sócio Cléber. O teor do recibo padrão apresentado
pela ALUK informa que parte dos valores foram pagos à ALUNOBRE em espécie,
parte em boletos bancários e parte em cheques de terceiros, porém até hoje não
apresentou cópia ou relação dos cheques e boletos usados para esta quitação,
nem o respectivo ingresso destes ativos (cheques de terceiros) na contabilidade.
Por fim, em 01/2017, o Sr. Guilherme, sócio da ALUK em 2011, respondeu que
não possui a documentação solicitada pelo Fisco (“Anexo 11_Resp
Guilherme_TIF_21122016”), dizendo que a mesma se encontraria com a
ROCLAN. A Roclan, por sua vez, recebeu sua última intimação (AR No.
JO817954754BR) em 23/12/2016 e até o presente momento não atendeu à
fiscalização.
[...]
32. Conforme anteriormente exposto, constatou-se que as operações comerciais
não existiram, foram suportadas por documentos ideologicamente inidôneos
(“notas
frias”),
buscando-se,
através
destes
subterfúgios,
aumentar
indevidamente o custo operacional contábil de forma a reduzir o montante a
pagar de IRPJ e CSLL.
33. O embaraço à fiscalização do contribuinte que se empreendeu durante boa
parte dos trabalhos também reforça o intuito doloso do contribuinte no intuito
de se esquivar da ação do Fisco. Caracterizado pela enorme dificuldade que
tivemos para localizar o contribuinte ROCLAN e a própria ALUK, após a
incorporação, a não informação do paradeiro dos sócios da ROCLAN pelo
advogado Nilton Fragoso, o descumprimento parcial das intimações para explicar
operações com as empresas Alunobre e Alumiforte, bem como a incorporação
fraudulenta concretizada quase um ano após o início da ação fiscal na ALUK,
reforçam a intenção dolosa da conduta”. (g.n.)
84.

É de se concluir que agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na hipótese
prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as Súmulas CARF no 14 e 25, que
dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a simples presunção de omissão de
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
52
receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de ofício, não devem ser aplicadas no caso
em apreço.
85.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
86.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

VI – Análise das Alegações do Recorrente William Manoel Simoceli
86.
Verifica-se, de início, que as alegações apresentadas pelo Recorrente William
Manoel Simoceli quanto à decadência dos créditos tributários e à aplicação da multa de ofício
coincidem integralmente com aquelas formuladas por Guilherme Carloni Simoceli, já examinadas
anteriormente.
87.

Considerando que as matérias foram amplamente analisadas nos tópicos “IV.1 –
Análise da Alegação Preliminar de Decadência dos Créditos Tributários Lançados” e “IV.3 – Análise
sobre a Impossibilidade de Manutenção da Multa e da Ausência dos Requisitos para a sua
Aplicação”, adota-se, por economia processual, as mesmas razões de decidir ali expostas.
88.

Assim, aplicando-se o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
e tendo em vista que o Recorrente foi cientificado do lançamento em 01.02.2017 (e-fls. 733/742),
acolhe-se parcialmente a preliminar de decadência, para reconhecer a extinção do crédito
tributário relativamente aos débitos apurados a título de IRPJ e CSLL correspondentes a 01/2011 a
11/2011.
89.

No entanto, quanto ao IRPJ e à CSLL apurados em 12/2011, o lançamento
permanece íntegro, uma vez que o respectivo prazo decadencial findaria apenas em 31.12.2017,
não se verificando, portanto, a extinção pela fluência do prazo.
90.

No que tange à penalidade aplicada, entendo cabível a manutenção da multa
qualificada, uma vez que restaram demonstradas condutas dolosas voltadas à supressão e
redução indevida de tributos. Todavia, pelo princípio da retroatividade benigna, a referida
penalidade deve ser reduzida ao patamar de 100% (cem por cento), nos termos do que preceitua
o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.

VI.1 – Análise das Alegações Relativas à Ausência de Responsabilidade
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
53
91.

De início, observa-se que o Recorrente, em seu Recurso Voluntário, reiterou os
tópicos “2.2”, “2.3”, “2.4” e “2.5”, todos voltados a afastar sua responsabilização tributária. Como
as teses se sobrepõem e possuem a mesma finalidade, elas serão examinadas em conjunto.
92.

A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária ao Sr. William com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
93.

Dessa norma resulta que, para responsabilizar administradores ou representantes,
é indispensável comprovar ato concreto praticado com excesso de poderes ou em infração à
ordem jurídica ou aos atos constitutivos.
94.

Não se trata, portanto, de responsabilização automática pelo simples exercício de
cargo ou pela inadimplência da empresa: exige-se a demonstração da conduta infracional.
95.

É necessário, ainda, que o ato ilícito tenha concorrido para o inadimplemento dos
tributos devidos pela sociedade.
96.

Além do inadimplemento, deve-se identificar o comportamento do terceiro que
origina ou agrava o passivo tributário e que, por força legal, atrai a sua responsabilidade.
97.

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
54
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
98.

A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
99.

Segundo Leandro Paulsen8:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
100.
Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
55
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
101.
Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, apesar de o Sr. William não
deter, formalmente, participação societária ou poderes de gerência na ALUK no ano de 2011, sua
atuação influente decorreu do poder de direção indireto exercido por meio das controladoras: RS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
102.
Conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal, até outubro de 2011 -
abrangendo a maior parte do período autuado - o Sr. William exercia gerência na RS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., então acionista majoritária da ALUK. Consta,
ademais, que até agosto de 2011 o Sr. William figurava como acionista e sócio-gerente da SOLE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., que assumiu o controle da ALUK em 20 de outubro
de 2011. Soma-se a isso o uso, pela OLGA COLOR (empresa-mãe do grupo familiar), do mesmo
“modelo” de compras junto a empresas tidas como inexistentes de fato, revelando padrão de
conduta comum no grupo e entre seus administradores, nele incluído o Sr. William.
103.
Apurou-se, ainda, que a simulação de custos e créditos na ALUK viabilizou a
posterior transferência de recursos ao Sr. William sob a forma de “empréstimos”, sem lastro e
sem cobrança efetiva, além de outros indícios de benefício econômico pessoal. Tais relatos
constam do TVF, com referências a participações societárias diretas e indiretas, movimentação de
ativos no exterior e empréstimos de elevado valor concedidos pelo grupo, conforme se verifica
dos trechos abaixo reproduzidos:
“Até mesmo o sócio William Manoel Simoceli, que adquiriu cotas individuais
como sócio da ALUK apenas no ano de 2012 (12% das cotas), substituindo ao seu
filho Guilherme, certamente sabia dos fatos aqui narrados e também se
beneficiou economicamente (art, 124, I e II, CTN) da ocorrência dos fatos
geradores ocorridos em 2011, tendo herdado uma empresa em situação
econômica muito mais vantajosa do que aquela que encontraria caso a empresa
não tivesse lesado o Erário.
A participação societária de William na ALUK antecede o ano de 2012: ele detém
1% do capital da empresa RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e 48%
do capital da empresa SOLE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME.
A RS teve 88% das cotas da ALUK até 26/10/2011, data em que as transferiu para
a SOLE (Anexo 23 deste TVF).
Aliás, William, engenheiro metalúrgico de formação, foi responsável legal das
empresas SOLE de 05/11/2001 a 24/08/2011 e da RS, entre 1995 e 2007.
Portanto, a participação acionária, direta ou indireta, de William na ALUK, sempre
foi relevante antes, durante e após o ano-calendário de 2011.
[...]
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
56
Na diligência do dia 07/12/2016 William demonstrou, em sua retórica, para esta
fiscalização, que tinha perfeita ciência de todos os fatos envolvendo as notas
fiscais das empresas Alunobre e Alumiforte, chegando a dizer, se referindo aos
articuladores deste esquema, que “eles quebraram o mercado”.
William apontou o responsável na ALUK pelas “compras” junto à Alunobre e
Alumiforte como sendo Romeu Piloni e fez questão de mantê-lo, até hoje,
trabalhando para o grupo.
Há de se frisar ainda que todos os sócios da ALUK fazem parte de uma mesma
família, que o negócio foi iniciado pela Sra. Olga e seu esposo REDEIME, há várias
décadas atrás, permanecendo todo este tempo sob a mesma gestão familiar,
passando de geração para geração. William é filho da Sra. Olga, que é avó de
Guilherme. Todos se beneficiaram da fraude e participam em conjunto de
empresas como a SOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ
04.780.137/0001-67, RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e OLGA
COLOR SPA LTDA, bem como de outras (EKIT, Olga Alumínio, etc).
Na relação de bens da DIRPF EX 2016 de Guilherme, nota-se:
1)947 QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA
- SOLE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 04.780.137/0001-67, SENDO ADQUIRIDAS EM
08/2011 DE WILLIAM MANOEL SIMOCELI 911 QUOTAS NO VALOR DE R$
91.000,00, ATRAVES DE EMPRESTIMO 60 PARCELAS R$ 1.516,67 INICIO 09/2011 E
TERMINO 09/2016 E 36 QUOTAS ADQUIRIDAS DE REDEIME SIMOCELI CPF
044.374.388-68 NO EM 08/2011 NO VALOR DE R$ 36.000,00 EM ESPECIE.
2)100.000 QUOTAS NO VALOR DE R$ 100.000,00 DA EMPRESA OLGA ALUMINIO
LTDA. CNPJ 03.105.276/0001-22
Já o sócio William M. Simoceli declarou, em 2016, empresa em paraíso fiscal (BVI
ou British Virgin Island) que detém 1⁄4 de milhão de dólares e ter convertido este
numerário à taxa de dólar de 31/12/2014, o que demonstra que ele deve estar se
preparando para usufruir da Lei de Repatriação/Regularização de ativos.
2) BRIVA ASSESTS LTD, EMPRESA CONSTITUIDA EM ABRIL DE 2014, DE NUMERO
1822200, LOCALIZADA CHERA CHAMBERS, MAIN STREET, P.O. BOX 3163, ROAD
TOWN, TORTOLA, NAS ILHAS VIRGENS BRITANICAS. VALOR DE $ 236.610,67
CONVERTIDO COM BASE NA TAXA DO DOLAR DO DIA 31/12/2014 2,661
TOTALIZANDO R$ 629.620,99
Igualmente chama atenção o fato de Willian declarar, em 2016, empréstimos por
ele tomados junto às empresas da família, inclusive com a ALUK no valor de R$ 2
milhões, em 2013. Interessante notar que a ALUK, quando da incorporação, em
09/2015, apresentava patrimônio líquido negativo, a descoberto, mesmo assim a
empresa mantinha empréstimos de elevada monta com seu sócio Wilson, em
detrimento da saúde financeira da empresa.
No ingresso de Willian na ALUK, de acordo com a 7a alteração contratual
(11/2012) perante a JUCESP, nota-se que ele aportou em espécie apenas R$ 12
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
57
mil na empresa, o que lhe garantiu 12% do capital integralizado na empresa, que
era e foi até a sua incorporação em 09/2015, de apenas R$ 100 mil! Tal fato de
relevância não foi apontado nos haveres e direitos dos sócios supostamente
retirantes, no momento da incorporação, que demonstra que Willian, com este
empréstimo desproporcional, sangrou a saúde financeira da ALUK e nada lhe foi
cobrado pelos credores e incorporadores.
Portanto, os ganhos proporcionados no esquema de sonegação da empresa ALUK
em 2011 também beneficiou ao sócio Willian diretamente, por meio destes
empréstimos ocorridos a partir de 2013 junto a ALUK (40 meses para pagar R$ 50
mil cada parcela = R$ 2 milhões)., aproveitando-se deste enriquecimento ilícito
tido pela empresa em 2011. Willian também tomou recursos de elevada monta
emprestados da OLGA COLOR SPA (300 meses para pagar R$ 6 mil cada parcela =
R$ 1,8 milhões).
3) EMPRESTIMO AQUIRIDO EM 01/10/2011 NO VALOR DE R$ 1.800.000,00 DE
OLGA COLOR SPA LTDA CNPJ 71.815.161/0001-81 EM 300 MESES DE R$ 6.000,00 -
QUITADAS NO ANO 2011 R$ 48.000,00 E NO ANO 2012 R$ 72.000,00 -
4) EMPRESTIMO ADQUIRIDO EM 01/2012 DE ALUK SISTEMAS EM ALUMINIO CNPJ
06.212.428/0001-84 – EM 40 PARCELAS DE R$ 50.000,00 - INICIO 10/2013
TERMINO 02/2017.
Portanto, estão sendo Responsabilizados Solidariamente na autuação em
desfavor do sujeito passivo Guilherme (sócio da empresa em 2011), as pessoas e
empresas abaixo identificadas: [...]”.
104.
Como se vê, os fatos descritos no “Termo de Verificação Fiscal” apontam a
existência de expressivas transferências a título de “empréstimos” para o Sr. William, recursos
esses compatíveis com recursos oriundos da sonegação fiscal.
105.
Sobre tais fatos, o Recorrente não apresentou nenhuma prova que refutasse as
constatações da Fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade do Sr. William nas
práticas ilícitas apontadas.
106.
Além disso, restou caracterizado que o Sr. William era quem dispunha e
administrava os recursos da empresa autuada e, desse modo, era quem administrava, de fato, a
empresa autuada, o que restou materializado posteriormente nas alterações contratuais.
107.
Diante disso, conclui-se pela manutenção da responsabilidade tributária do Sr.
William Manoel Simoceli, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

VII – Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelas Pessoas Jurídicas
108.
Observa-se, de plano, que as alegações apresentadas pelas Recorrentes SOLE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
58
OLGA COLOR SPA LTDA, no tocante à decadência dos créditos tributários, reproduzem
integralmente os argumentos já examinados em momento anterior.
109.
Considerando que a matéria foi amplamente analisada no tópico “IV.1 – Análise da
Alegação Preliminar de Decadência dos Créditos Tributários Lançados”, e visando à economia
processual, adotam-se, por remissão, as mesmas razões de decidir ali expostas.
110.
Assim, à luz do disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e
tendo em vista que as Recorrentes foram devidamente cientificadas do lançamento em 1o de
fevereiro de 2017 (e-fls. 725, 719 e 715), acolhe-se parcialmente a preliminar de decadência,
reconhecendo-se a extinção dos créditos tributários relativos aos débitos de IRPJ e CSLL apurados
em 01/2011 a 11/2011, conforme demonstrativo a seguir:
Tributo
Período de Apuração
Vencimento
Início do Prazo
Decadencial
Término do Prazo
Decadencial
IRPJ
e
CSLL
01/2011
28/02/2011
01/01/2012
31/12/2016
02/2011
31/03/2011
01/01/2012
31/12/2016
03/2011
29/04/2011
01/01/2012
31/12/2016
04/2011
31/05/2011
01/01/2012
31/12/2016
05/2011
30/06/2011
01/01/2012
31/12/2016
06/2011
29/07/2011
01/01/2012
31/12/2016
07/2011
31/08/2011
01/01/2012
31/12/2016
08/2011
30/09/2011
01/01/2012
31/12/2016
09/2011
31/10/2011
01/01/2012
31/12/2016
10/2011
30/11/2011
01/01/2012
31/12/2016
11/2011
30/12/2011
01/01/2012
31/12/2016
12/2011
31/01/2012
01/01/2013
31/12/2017

111.
Todavia, no que concerne ao IRPJ e à CSLL apurados em 12/2011 o lançamento
permanece válido, uma vez que o respectivo prazo decadencial somente se encerraria em 31 de
dezembro de 2017, não se configurando, portanto, a extinção do crédito tributário por decurso de
prazo.

VII.1 - Análise das Alegações Relativas à Responsabilidade
112.
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária às pessoas jurídicas SOLE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
OLGA COLOR SPA LTDA, com fundamento no artigo 124, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional (“CTN”).
113.
O referido dispositivo legal estabelece que são solidariamente obrigadas “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
59
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
114.
A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
115.
Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título ilustrativo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
116.
No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal imputou a responsabilidade
solidária às mencionadas pessoas jurídicas com base na existência de confusão patrimonial entre
a empresa OLGA COLOR SPA LTDA. e a ALUK SISTEMAS EM ALUMÍNIO LTDA., bem como no fato de
aquelas sociedades (SOLE e RS) integrarem o quadro societário da ALUK. Tal fundamentação
decorre dos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
“Portanto, estão sendo Responsabilizados Solidariamente na autuação em
desfavor do sujeito passivo Guilherme (sócio da empresa em 2011), as pessoas e
empresas abaixo identificadas:
1) SOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.780.137/0001-67,
sócio da empresa ALUK SISTEMAS EM ALUMINIO LTDA, sócia da ALUK a partir
de 10/2011.
2) RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 01.000.479/0001-29,
SÓCIA DA ALUK ATÉ 10/2011.
3 ) WILLIAM MANOEL SIMOCELI - CPF: 902.899.358-49, sócio da empresa ALUK
SISTEMAS EM ALUMINIO LTDA a partir da saída de Guilherme C. Simoceli, em
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
60
2012 , também é sócio das empresas OLGA ALUMINIO LTDA e RS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
4) OLGA COLOR SPA LTDA, CNPJ 71.815.161/0001-81: empresa do mesmo grupo
econômico que a Aluk, mesmo ramo de negócios, ambas têm controle comum
com a empresa ALUK (membros da família Simoceli, mormente Guilherme
Carloni Simoceli), dividiam o mesmo espaço físico para suas operações (galpões
vizinhos/adjacentes na cidade de São Bernardo do Campo/SP); possuem
mesmos clientes e fornecedores, Olga se beneficiou da fraude fiscal, também
adquiriu notas ideologicamente falsas da Alunobre, R$ 1,845,496,90 em 2011,
portanto participou diretamente da mesma fraude aqui narrada em seu próprio
nome. O material comprado é o mesmo, Perfil de Alumínio Diversos, material
industrializado que lhe dá direito a créditos tributários.
Além do mais, o cotejamento da contabilidade ( ECD ) da Aluk do ano de 2011
permite concluir que a Aluk pagou muitas contas da Olga Color, havendo
perfeita confusão patrimonial entre ambas empresas. Em diligência fiscal
empreendida por meio do TDPF-D No. 08.1.90.00-2014-02812-2, a Auditora-
Fiscal responsável constatou que a Olga prestou as mesmas informações ao
Fisco que a ALUK, de modo padronizado (apresentou apenas parte dos
documentos fiscais solicitados, como prova de pagamento apresentou recibos
com carimbo da empresa Cleber, alegou que os documentos referentes a 2011,
objeto da intimação, não se encontravam mais em seus arquivos em razão dos 5
anos previstos na legislação para a guarda dos mesmos, não comprovou o
efetivo transporte e entrega das mercadorias adquiridas da “Alunobre”,
tampouco comprovou quaisquer pagamentos para a Alunobre; o Olga têm como
sócio-administrador o Sr. Guilherme Carloni Simoceli, mesmo da Aluk em 2011.
Olga Color foi estruturada como empresa prestadora de serviço, optante pelo
forma de tributação do Lucro Presumido. Tudo indica, porém, que os insumos
que ela adquiriu da Alunobre foram parar no processo produtivo da ALUK.
Sem deixar de consignar que a OLGA, coincidentemente, também contratou os
serviços do advogado Nilton Mattos Fragoso Filho, procurador da Roclan,
empresa que incorporou a ALUK. Inverossímil pensar que, com tantos
advogados em São Paulo, a empresa Olga fosse contratar exatamente o mesmo
que a Aluk. Fragoso possui escritório há 100 KM de distância das empresas Olga
e ALUK. Tais coincidências nos permitem concluir que a Olga é uma das
beneficiárias das fraudes na Aluk, pelo flagrante interesse comum na ocorrência
dos fatos geradores.
5 ) NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO - CPF: 541.525.428-53 , advogado, único
real beneficiário e controlador da empresa ROCLAN IND. E COM. LTDA, CNPJ
57.542.276/0001-19, portanto sucedeu a empresa ALUK SISTEMAS EM
ALUMÍNIO em todas as suas obrigações pretéritas, incluindo as tributárias. Agiu
em fraude à lei, ao patrocinar uma incorporação fraudulenta no sentido de
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
61
tentar blindar a Aluk e seus tradicionais sócios (família Simoceli) de passivos
tributários iminentes.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos dos
arts. 124, II (SOLE, RS), 135, III (Wiliam M. Simoceli), 124, I, (OLGA COLOR) e 133, I,
II c/c 135, III(advogado NILTON FRAGOSO), todos da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional)”. (Destaques no original)
117.
Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas que demonstrem a
participação efetiva e concreta das pessoas jurídicas SOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA e RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA nas infrações apontadas, tampouco
comprovou a prática conjunta do fato gerador. Ao contrário, as provas reunidas se limitam à
constatação de irregularidades cometidas pela empresa autuada, sem demonstração de que as
demais pessoas jurídicas tenham concorrido para a ocorrência dos fatos geradores ou deles
auferido proveito econômico direto.
118.
Nessa perspectiva, entende-se que não restou devidamente caracterizada a
responsabilidade solidária das pessoas jurídicas SOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA; RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A Autoridade Fiscal não descreveu as
condutas específicas atribuídas a cada uma delas, nem comprovou a realização conjunta dos
fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos indevidos. O simples fato de
uma empresa figurar como sócia de outra não é suficiente para configurar o “interesse comum”
exigido pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
119.
A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do
proveito extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação.
120.
A propósito, cita-se o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando
presumir
a
responsabilidade
abstratamente”.
(Processo
n°
10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator Henrique Nimer
Chamas, g.n.)
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
62
121.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída às
pessoas jurídicas SOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e RS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA com fundamento no artigo 124, incisos I e II, do Código Tributário Nacional
(“CTN”) deve ser afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal para
tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
122.
Já com relação à pessoa jurídica OLGA COLOR SPA LTDA, ficou caracterizado que
integrava o mesmo grupo econômico, atuando de forma coordenada e com evidente confusão
patrimonial, tendo se beneficiado da fraude fiscal, visto que em 2011 adquiriu cerca de R$ 1,8
milhão em notas da Alunobre. Além disso, a empresa Olga se beneficiava com os ganhos
indevidos obtidos com as infrações praticadas pela empresa autuada, conforme comprovam os
expressivos empréstimos a Willian M. Simoceli. É o que se constata a partir da leitura dos
seguintes trechos do “Termo de Verificação Fiscal”:
“36. No dia 06/10/2016 uma pessoa telefonou para esta fiscalização dizendo falar
em nome da ROCLAN, para tratar de uma intimação, e usou a linha telefônica No.
(11)-3318-1055, que está cadastrada em nome da empresa OLGA COLOR SPA
LTDA, empresa com sede em S. B. Campo/SP, no mesmo endereço da empresa
ALUK. Olga e Aluk têm pertencem ao mesmo grupo econômico e apuramos
evidências veementes, compiladas no Anexo 19 deste TVF, que propiciam a
solidarização da Olga no auto de infração da Aluk.
37. A empresa Olga Color Spa Ltda, assim como ocorreu com a Aluk, era cliente da
noteira CLEBER MARTINS COSTA, tendo adquirido quase R$ 2 milhões no AC de
2011.
38. A Olga Color Spa Ltda emprestou vultosas quantias de dinheiro ao Sr. Willian
M. Simoceli(conforme DIRPFs de Willian, anexo 04 deste TVF), que ingressou
como sócio da ALUK após a saída de Guilherme C. Simoceli, e era o seu gestor
máximo quando da incorporação da empresa pela ROCLAN.
39. Olga Color Spa Ltda e Aluk tratam-se de empresas do mesmo grupo
econômico, atuam no mesmo ramo de negócios, ambas têm controle comum com
a empresa ALUK (membros da família Simoceli, mormente Guilherme Carloni
Simoceli), dividiam o mesmo espaço físico para suas operações (galpões
vizinhos/adjacentes na cidade de São Bernardo do Campo/SP); possuem clientes e
fornecedores em comum; Olga se beneficiou da fraude fiscal, também adquiriu
notas ideologicamente falsas da Alunobre, R$ 1,845,496,90 em 2011, portanto
participou diretamente da mesma fraude aqui narrada em seu próprio nome. O
material comprado pela Olga da Alunobre é o mesmo, Perfil de Alumínio Diversos,
material industrializado que lhe dá direito a créditos tributários.
40. Além do mais, o cotejamento da contabilidade (ECD) da Aluk do ano de 2011
permite concluir que a Aluk pagou muitas contas da Olga Color, havendo perfeita
confusão patrimonial entre ambas empresas. Em diligência fiscal empreendida
por meio do TDPF-D No. 08.1.90.00-2014-02812-2, a Auditora-Fiscal responsável
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
63
constatou que a Olga prestou as mesmas informações ao Fisco que a ALUK, de
modo padronizado: apresentou apenas parte dos documentos fiscais solicitados;
como prova de pagamento apresentou recibos com carimbo da empresa Cleber;
alegou que os documentos referentes a 2011, objeto da intimação, não se
encontravam mais em seus arquivos em razão dos 5 anos previstos na legislação
para a guarda dos mesmos; não comprovou o efetivo transporte e entrega das
mercadorias adquiridas da “Alunobre”; tampouco comprovou quaisquer
pagamentos para a Alunobre; o Olga têm como sócio-administrador o Sr.
Guilherme Carloni Simoceli, mesmo da Aluk em 2011.
41. Olga Color foi estruturada como empresa prestadora de serviço, optante pelo
forma de tributação do Lucro Presumido. Tudo indica, porém, que os insumos que
ela adquiriu da Alunobre foram parar no processo produtivo da ALUK.
42. Não podemos nos furtar de consignar que a OLGA COLOR SPA,
coincidentemente, também contratou os serviços do mesmo advogado Nilton
Mattos Fragoso Filho, procurador da Roclan, empresa que incorporou a ALUK.
Inverossímil pensar que, com tantos advogados em São Paulo, a empresa Olga
fosse contratar exatamente o mesmo que a Aluk. Esta coincidência reforça a tese
de que se tratam de empresas sob o mesmo controle gerencial, administrativo,
operacional. Fragoso possui escritório há 100 KM de distância das empresas Olga
e ALUK. Tais coincidências nos permitem concluir que a Olga é uma das
beneficiárias das fraudes na Aluk, pelo flagrante interesse comum na ocorrência
dos fatos geradores.
43. Quando se busca por referências na rede mundial de dados, em sítios de
busca, sobre a empresa “ALUK SISTEMAS EM ALUMÍNIO”, logo a primeira matéria,
da primeira página, traz referência à empresa Olga Color. Na matéria circundamos
em retângulo vermelho onde se percebe que ALUK é uma marca da Olga Color,
inserida numa linha de produtos, como se vê abaixo:
[...]
44. É de se notar que o Grupo Olga/Aluk se auto-denomina como um dos maiores
FABRICANTES DE PERFIS DE ALUMÍNIO DO BRASIL, conforme se nota de sua
própria homepage acima. Portanto, inverossímil que uma empresa como a Roclan
desativada e endividada, a incorpore e, mais inverossímil ainda, que os perfis de
alumínio sejam adquiridos das empresas de fachada Alunobre e Alumiforte.
45. Bom que se diga que, nos documentos averbados na JUCESP que tratam da
incorporação da ALUK pela ROCLAN, onde se solicita a inclusão do advogado
Nilton Fragoso como diretor da Roclan, o endereço eletrônico informado é o da
“contabilidade@olgacolor. com.br”, portanto já não restam mais quaisquer
dúvidas sobre os reais beneficiários desta fraude fiscal (Anexo 02 deste TVF).
46. Na contabilidade da ALUK, ano de 2011, em seu próprio Plano de Contas, a
empresa ALUK não se esquiva em assumir que é Parte Ligada da Olga Color Spa
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
64
Ltda e que pratica com ela reiterados negócios de mútuo, assim como faz com os
sócios pessoas-físicas.
[...]
47. A planilha do Anexo 19, intitulada “Confusão patrimonial”, mostra também
que a ALUK pagava contas ordinárias da Olga, e vice-versa, tais como o que
ocorreu com o certificado digital da empresa OLGA COLOR, pago por meio de
transferência da conta da ALUK, no dia 11/02/2011, histórico “VALOR REF. DM
10504/00 CERTISIGN - OLGA COLOR”, várias contas da TIM e da NEXTEL em nome
da OLGA, pagas pela ALUK, histórico da operação declarada como “PAGAMENTO
REF. 415564/00 02 - NEXTEL – Bd:30984”, bem como nota-se que a ALUK deduziu
uma dívida de um empréstimo tomado junto a Redeime Simoceli, que fora paga
pela Olga.
[...]
Na mesma planilha do Anexo 19, intitulada “Confusão patrimonial”, mais
precisamente na aba “Adiantamento de Clientes” se observam dezenas de
operações em que a ALUK e a OLGA trocam de posição frente aos seus clientes,
que parecem adiantar parte de suas receitas ao grupo econômico. A devedora
original, a ALUK, parece receber os adiantamentos dos clientes da OLGA e,
quando a OLGA entrega os produtos aos seus clientes finais, de acordo com as
NFs emitidas, ocorre a baixa destas dívidas na ALUK e a geração de um passivo da
ALUK com a OLGA, que pode ser ficto. Estes passivos podem afetar a solvência da
ALUK, pois ela não reconhece receita alguma na operação, apenas um passivo que
não se sabe ao certo se é real ou não. De qualquer modo, estas operações
também reforçam a confusão patrimonial entre ambas as empresas”.
*******************************************************************
“Portanto, os ganhos proporcionados no esquema de sonegação da empresa
ALUK em 2011 também beneficiou ao sócio Willian diretamente, por meio destes
empréstimos ocorridos a partir de 2013 junto a ALUK (40 meses para pagar R$ 50
mil cada parcela = R$ 2 milhões)., aproveitando-se deste enriquecimento ilícito
tido pela empresa em 2011. Willian também tomou recursos de elevada monta
emprestados da OLGA COLOR SPA (300 meses para pagar R$ 6 mil cada parcela =
R$ 1,8 milhões)”.
*******************************************************************
“4) OLGA COLOR SPA LTDA, CNPJ 71.815.161/0001-81: empresa do mesmo
grupo econômico que a Aluk, mesmo ramo de negócios, ambas têm controle
comum com a empresa ALUK (membros da família Simoceli, mormente
Guilherme Carloni Simoceli), dividiam o mesmo espaço físico para suas
operações (galpões vizinhos/adjacentes na cidade de São Bernardo do
Campo/SP); possuem mesmos clientes e fornecedores, Olga se beneficiou da
fraude fiscal, também adquiriu notas ideologicamente falsas da Alunobre, R$
1,845,496,90 em 2011, portanto participou diretamente da mesma fraude aqui
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
65
narrada em seu próprio nome. O material comprado é o mesmo, Perfil de
Alumínio Diversos, material industrializado que lhe dá direito a créditos
tributários.
Além do mais, o cotejamento da contabilidade ( ECD ) da Aluk do ano de 2011
permite concluir que a Aluk pagou muitas contas da Olga Color, havendo
perfeita confusão patrimonial entre ambas empresas. Em diligência fiscal
empreendida por meio do TDPF-D No. 08.1.90.00-2014-02812-2, a Auditora-
Fiscal responsável constatou que a Olga prestou as mesmas informações ao
Fisco que a ALUK, de modo padronizado (apresentou apenas parte dos
documentos fiscais solicitados, como prova de pagamento apresentou recibos
com carimbo da empresa Cleber, alegou que os documentos referentes a 2011,
objeto da intimação, não se encontravam mais em seus arquivos em razão dos 5
anos previstos na legislação para a guarda dos mesmos, não comprovou o
efetivo transporte e entrega das mercadorias adquiridas da “Alunobre”,
tampouco comprovou quaisquer pagamentos para a Alunobre; o Olga têm como
sócio-administrador o Sr. Guilherme Carloni Simoceli, mesmo da Aluk em 2011.
Olga Color foi estruturada como empresa prestadora de serviço, optante pelo
forma de tributação do Lucro Presumido. Tudo indica, porém, que os insumos
que ela adquiriu da Alunobre foram parar no processo produtivo da ALUK.
Sem deixar de consignar que a OLGA, coincidentemente, também contratou os
serviços do advogado Nilton Mattos Fragoso Filho, procurador da Roclan,
empresa que incorporou a ALUK. Inverossímil pensar que, com tantos
advogados em São Paulo, a empresa Olga fosse contratar exatamente o mesmo
que a Aluk. Fragoso possui escritório há 100 KM de distância das empresas Olga
e ALUK. Tais coincidências nos permitem concluir que a Olga é uma das
beneficiárias das fraudes na Aluk, pelo flagrante interesse comum na ocorrência
dos fatos geradores”. (Destaques no original)
123.
Como se vê, os fatos descritos no “Termo de Verificação Fiscal” apontam a
existência de expressivas transferências a título de “empréstimos” para o Sr. William, recursos
esses compatíveis com recursos oriundos da sonegação fiscal.
124.
Sobre tais fatos, a Recorrente não apresentou nenhuma prova que refutasse as
constatações da Fiscalização. É esse contexto que justifica a aplicação do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN) à pessoa jurídica OLGA COLOR SPA LTDA.

VIII - Dispositivo
125.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
dos Recursos Voluntários e, após análise detida das alegações, entendo por adotar as seguintes
providências:
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720084/2017-86
66
(i)
Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis
Guilherme Carloni Simoceli e William Manoel Simoceli:
 Não conhecer os argumentos relativos à eventual desproporcionalidade ou
caráter confiscatório da multa qualificada de 150%;
 Acolher parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo-se a
extinção dos créditos tributários relativos aos débitos de IRPJ e CSLL
apurados em 01/2011 a 11/2011.
 No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento), de
modo que a responsabilidade deverá ser mantida com fundamento no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
(ii)
Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelas pessoas jurídicas Sole
Empreendimentos
e Participações
Ltda
e
RS
Empreendimentos
e
Participações Ltda:
 Acolher parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo-se a
extinção dos créditos tributários relativos aos débitos de IRPJ e CSLL
apurados em 01/2011 a 11/2011.
 No mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
responsabilidade atribuída com fundamento no artigo 124, incisos I e II, do
Código Tributário Nacional (“CTN”), já que os pressupostos fáticos
apontados pela Autoridade Fiscal não se subsumem à hipótese ali prevista.
(iii) Em relação ao Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica Olga Color
Spa Ltda:
 Acolher parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo-se a
extinção dos créditos tributários relativos aos débitos de IRPJ e CSLL
apurados em 01/2011 a 11/2011.
 No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento), de
modo que a responsabilidade deverá ser mantida com fundamento no
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
126.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2222
DF CARF MF
Original